Tribunal: TJES
Processo: 0014000-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014000-02.2021.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALLAN ROSARIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA COSTA, PALOMA MAROTO GASIGLIA

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520
Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS XAVIER MARTINS - ES7466

APELADO: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JULIANY DE ALMEIDA MAIA COSTA, PALOMA MAROTO GASIGLIA, JULIANO DA SILVA MAIA

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520
Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS XAVIER MARTINS - ES7466

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ
PALOMA
. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA. PROVA. INTERCEPTAÇÃO.
STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, PALOMA MAROTO GASIGLIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença por meio da qual os dois primeiros réus foram condenados por tráfico e associação para o tráfico; a terceira ré condenada por associação para o tráfico; e a ré PALOMA MAROTO GASIGLIA absolvida das imputações. Os recursos defensivos buscam a absolvição ou a redução das penas, enquanto o recurso ministerial visa à condenação das rés PALOMA e JULIANY nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ré absolvida possui interesse para recorrer de nulidades processuais; (ii) estabelecer a prescindibilidade da apreensão de entorpecentes para a configuração da materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se há provas da estabilidade e da permanência do vínculo associativo para o tráfico; (iv) analisar a conduta da advogada que, segundo a denúncia, repassa informações a membros do grupo criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE PALOMA MAROTO GASIGLIA: ACOLHIDA. Falta à apelante interesse recursal, conforme o parágrafo único do art. 577, do Código de Processo Penal, uma vez que a sentença absolutória lhe é inteiramente favorável, e eventual provimento do recurso para anular provas não alteraria a situação jurídica de pessoa absolvida. O debate sobre nulidades probatórias, em face do recurso acusatório, deve ocorrer em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REJEITADA. O termo inicial da contagem do prazo recursal para o Ministério Público é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão (Tema 959/STJ). Na hipótese, recebidos os autos em 12/6/2023, a interposição do recurso em 15/6/2023 respeita o quinquídio legal.

MÉRITO: A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz à atipicidade da conduta de tráfico de drogas se outros elementos de prova, como as interceptações telemáticas, comprovam de forma inequívoca a mercancia ilícita. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1476455 AgR, firmou a tese da prescindibilidade da apreensão da droga para a caracterização da materialidade do delito.

As interceptações telemáticas revelam diálogos detalhados sobre a gestão de ponto de venda de drogas, ordens para a continuidade do comércio ilícito, negociação para compra e preparo de entorpecentes ("endolei o pó"), evidenciando o vínculo estável e permanente entre os réus ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA e JULIANO DA SILVA MAIA para a prática do crime de associação para o tráfico.

A conduta da ré JULIANY DE ALMEIDA MAIA não se limita à colaboração esporádica como informante. A prova demonstra a atuação reiterada como elo de comunicação fundamental entre o pai (líder preso) e o gerente do tráfico, transmitindo ordens estratégicas e participando da tomada de decisões, o que configura o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), que absorve o tipo subsidiário de colaboração (art. 37 da mesma lei).

Embora absolvida em primeira instância, a prova demonstra que a ré PALOMA MAROTO GASIGLIA, advogada, atendeu a um pedido para transmitir uma mensagem de um traficante a outro, o que resultou na troca de gerência de um ponto de drogas. Tal conduta, ainda que em ato isolado, se amolda perfeitamente ao crime de colaboração como informante, previsto no art. 37, da Lei nº 11.343/06, autorizando a
emendatio libelli.

A desclassificação da conduta para delito com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos impõe a remessa dos autos à origem para manifestação ministerial sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A dosimetria das penas para os réus ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA e JULIANO DA SILVA MAIA justifica-se pela elevada culpabilidade, evidenciada pelos papéis de liderança (gerente operacional e líder intelectual, respectivamente) e, no caso do primeiro, pelos maus antecedentes. A exasperação da pena-base observa a discricionariedade vinculada do julgador e o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Carece de interesse recursal a parte absolvida que busca a declaração de nulidade de provas, pois o provimento do apelo não lhe traria situação jurídica mais benéfica.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a apreensão do entorpecente.

A participação estável e essencial na comunicação e gestão de uma associação criminosa, transmitindo ordens e deliberações, caracteriza o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, que absorve o delito de colaboração como informante (art. 37).

A transmissão eventual de informações entre criminosos por advogado, sem vínculo associativo estável, configura o crime de colaboração como informante (art. 37 da Lei de Drogas).

Operada a
emendatio libelli
para crime que admite o benefício, deve-se oportunizar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 577, parágrafo único, 593, 798, caput e § 1º; Código Penal, arts. 21, 33, § 2º, 'c', 44, 59, 61, II, 'g', 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 37, 40, III; Lei nº 8.906/94, art. 2º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.935/SE (Tema 959); STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, HC nº 686.312/MS; STJ, AgRg no HC n. 870.955/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; STF, ARE 1476455 AgR; STF, HC 234725 AgR; TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035; TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062; TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006; TJES, APC 0005438-67.2022.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014000-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ
PALOMA
. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA. PROVA. INTERCEPTAÇÃO.
STANDARD PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, PALOMA MAROTO GASIGLIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença por meio da qual os dois primeiros réus foram condenados por tráfico e associação para o tráfico; a terceira ré condenada por associação para o tráfico; e a ré PALOMA MAROTO GASIGLIA absolvida das imputações. Os recursos defensivos buscam a absolvição ou a redução das penas, enquanto o recurso ministerial visa à condenação das rés PALOMA e JULIANY nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ré absolvida possui interesse para recorrer de nulidades processuais; (ii) estabelecer a prescindibilidade da apreensão de entorpecentes para a configuração da materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se há provas da estabilidade e da permanência do vínculo associativo para o tráfico; (iv) analisar a conduta da advogada que, segundo a denúncia, repassa informações a membros do grupo criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE PALOMA MAROTO GASIGLIA: ACOLHIDA. Falta à apelante interesse recursal, conforme o parágrafo único do art. 577, do Código de Processo Penal, uma vez que a sentença absolutória lhe é inteiramente favorável, e eventual provimento do recurso para anular provas não alteraria a situação jurídica de pessoa absolvida. O debate sobre nulidades probatórias, em face do recurso acusatório, deve ocorrer em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REJEITADA. O termo inicial da contagem do prazo recursal para o Ministério Público é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão (Tema 959/STJ). Na hipótese, recebidos os autos em 12/6/2023, a interposição do recurso em 15/6/2023 respeita o quinquídio legal.

MÉRITO: A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz à atipicidade da conduta de tráfico de drogas se outros elementos de prova, como as interceptações telemáticas, comprovam de forma inequívoca a mercancia ilícita. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1476455 AgR, firmou a tese da prescindibilidade da apreensão da droga para a caracterização da materialidade do delito.

As interceptações telemáticas revelam diálogos detalhados sobre a gestão de ponto de venda de drogas, ordens para a continuidade do comércio ilícito, negociação para compra e preparo de entorpecentes ("endolei o pó"), evidenciando o vínculo estável e permanente entre os réus ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA e JULIANO DA SILVA MAIA para a prática do crime de associação para o tráfico.

A conduta da ré JULIANY DE ALMEIDA MAIA não se limita à colaboração esporádica como informante. A prova demonstra a atuação reiterada como elo de comunicação fundamental entre o pai (líder preso) e o gerente do tráfico, transmitindo ordens estratégicas e participando da tomada de decisões, o que configura o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), que absorve o tipo subsidiário de colaboração (art. 37 da mesma lei).

Embora absolvida em primeira instância, a prova demonstra que a ré PALOMA MAROTO GASIGLIA, advogada, atendeu a um pedido para transmitir uma mensagem de um traficante a outro, o que resultou na troca de gerência de um ponto de drogas. Tal conduta, ainda que em ato isolado, se amolda perfeitamente ao crime de colaboração como informante, previsto no art. 37, da Lei nº 11.343/06, autorizando a
emendatio libelli.

A desclassificação da conduta para delito com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos impõe a remessa dos autos à origem para manifestação ministerial sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A dosimetria das penas para os réus ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA e JULIANO DA SILVA MAIA justifica-se pela elevada culpabilidade, evidenciada pelos papéis de liderança (gerente operacional e líder intelectual, respectivamente) e, no caso do primeiro, pelos maus antecedentes. A exasperação da pena-base observa a discricionariedade vinculada do julgador e o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Carece de interesse recursal a parte absolvida que busca a declaração de nulidade de provas, pois o provimento do apelo não lhe traria situação jurídica mais benéfica.

A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível a apreensão do entorpecente.

A participação estável e essencial na comunicação e gestão de uma associação criminosa, transmitindo ordens e deliberações, caracteriza o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, que absorve o delito de colaboração como informante (art. 37).

A transmissão eventual de informações entre criminosos por advogado, sem vínculo associativo estável, configura o crime de colaboração como informante (art. 37 da Lei de Drogas).

Operada a
emendatio libelli
para crime que admite o benefício, deve-se oportunizar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 577, parágrafo único, 593, 798, caput e § 1º; Código Penal, arts. 21, 33, § 2º, 'c', 44, 59, 61, II, 'g', 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, 37, 40, III; Lei nº 8.906/94, art. 2º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.935/SE (Tema 959); STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, HC nº 686.312/MS; STJ, AgRg no HC n. 870.955/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO; STF, ARE 1476455 AgR; STF, HC 234725 AgR; TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035; TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062; TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006; TJES, APC 0005438-67.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Paloma Maroto Gasiglia, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus Alan Rosário Oliveira, Juliano da Silva Maia e Juliany de Almeida Maia e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 26/11/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR:-

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA, PALOMA MAROTO GASIGLIA
e pelo
Ministério Público Estadual

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 8965518, vol. 03, pp. 379/396, vol. 04, pp. 05/18), por meio da qual absolveu a acusada PALOMA MAROTO GASIGLIA, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenou os demais, nos seguintes termos:

A)
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

B)
JULIANY DE ALMEIDA MAIA
: condenada pela prática dos crimes previstos no art. 35, c/c art. 40, inciso III, e art. 37, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

C)
JULIANO DA SILVA MAIA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

A e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima determinou a redistribuição dos autos em decorrência da prevenção (ID 9268771).

Os apelantes Alan Rosário Oliveira e Juliano da Silva Maia (vol. 04, pp. 135/151 e 195/212) apresentaram razões recursais pleiteando a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas com base na ausência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de nenhum material entorpecente. No tocante ao crime de associação para o tráfico, argumentam que não há provas de que os réus mantinham vínculo estável e habitual voltado à mercancia de entorpecentes. Em relação à dosimetria, requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, se mantida a exasperação, pugnam pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

O Ministério Público Estadual (vol. 04, pp. 229/266) apresentou suas razões recursais requerendo a condenação das rés Paloma e Juliany na forma da imputação contida na denúncia, sustentando que há provas suficientes da autoria delitiva.

Em contrarrazões, a apelada Paloma pugnou pelo não conhecimento do recurso ministerial e, subsidiariamente, pelo seu improvimento (ID 11017836). A ré Juliany requereu o desprovimento do apelo (ID 10179454).

O Parquet Estadual manifestou-se em contrarrazões (vol. 04, pp. 217/227) requerendo o improvimento dos recursos de Allan e Juliano.

A apelante Juliany de Almeida Maia (ID 10151914) argumenta que não há provas de que tenha se associado de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, sendo que sua atuação se limitava a repassar recados para seu genitor. Sustenta, ainda, que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta, alegando, também, que sua vulnerabilidade emocional e financeira foi explorada pelo próprio pai. Requer, assim, a desclassificação de sua conduta para o crime de colaboração como informante (artigo 37, da Lei 11.343/06), fixando-se a pena-base no mínimo legal e reconhecendo-se, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 21, do Código Penal.

O órgão ministerial pugnou pelo improvimento do recurso de Juliany (ID 10362156).

A ré Paloma Maroto Gasiglia apresentou razões recursais (ID 11979949) arguindo a nulidade da interceptação telemática e a violação da cadeia de custódia.

O Ministério Público em atuação no 1º Grau requereu o não conhecimento do recurso de Paloma e, subsidiariamente, seu improvimento (ID 12150505).

Em Parecer constante do ID 12292160, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso da acusação, pelo não conhecimento do recurso da ré Paloma e pelo improvimento dos recursos dos réus Juliano e Alan.

Foi proferido Despacho determinando a regularização do feito, para o fim de disponibilizar as mídias de audiências realizadas (ID 12472651).

O juízo de origem indicou os links das audiências (ID 15139065).

A d. Procuradoria de Justiça ratificou o seu parecer (ID 15177735).

É o relatório.
À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Wallace Pandolpho kIffer, na presidência dos trabalhos da Egrégia Segunda Câmara Criminal, é sempre um prazer vir exercer meu trabalho aqui na segunda câmara. Na pessoa de quem com muito respeito cumprimento os demais desembargadores que integram o colegiado, saúdo o representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, meus colegas advogados e desejo a todos uma tarde profícua de trabalho.

O que me traz hoje a esta tribuna, Desembargadores, é uma contrarrazão.

É um recurso do Ministério Público contra uma sentença do juízo de primeiro grau que absolveu de todas as acusações a apelante, pessoa com quem eu me orgulho muito de dividir as tribunas do júri, de dividir a minha atuação profissional.

Também é um recurso da Defesa de Apelação. Fizemos esse recurso a preservar algumas questões preliminares, de vis a alterar o fundamento da sentença, o que justifica o interesse recursal, a alteração do fundamento, mas, realmente, o principal ponto da nossa sustentação do debate desse processo é a manutenção da sentença absolutória de primeiro grau.

O Ministério Público ofereceu uma denúncia, imputando a apelante à prática do crime do artigo 33, artigo 35 e artigo 40 da lei nº 11.343.

E o juiz de primeiro grau absolveu de todas essas acusações, friso, e é um juiz que vale a pena nominá-lo, que é o doutor Gustavo Grillo, conhecido pela sua seriedade, pela sua retidão. E Sua Excelência absolveu dizendo, não foi apreendido nenhum bilhete, nem foi interceptado nenhum bilhete que possa ser atribuído à apelante. E não foi apreendido qualquer substância entorpecente e tampouco a conversa dizia sobre substância entorpecente.

Então, com base nessas considerações, Sua Excelência entendeu que não há prova suficiente para a condenação, aplicando a absolvição.

Nesse contexto, antes de entrar diretamente no recurso do Ministério Público, é importante lembrar do princípio da confiança do juízo de primeiro grau. porque o doutor Gustavo Grilo, ele decreta prisão preventiva, aplicando tornozeleira com domiciliar.

E aí quando se conclui a investigação, que eles oferecem uma grande denúncia de organização contra um grupo, e oferece uma outra denúncia de associação, que é a desse processo. Ele faz a diferenciação. O próprio Ministério Público diferencia os grupos, separa. E quando o Ministério Público separa, o juiz, então, analisando o caso com suas peculiaridades, remove a preventiva, mantém a suspensão do exercício profissional.

Quando chega na audiência de instrução e julgamento, onde Sua Excelência escuta a prova, onde faz toda a instrução, então percebe que o quadro é ainda diferente e devolve o direito de voltar advogar.

E na sentença, então, Sua Excelência absolve e encerra todas as cautelares.

Então ele teve uma progressividade, desde a prisão preventiva até a absolvição total, foi passando de maneira gradativa a cada mudança de circunstância no processo, o que demonstra uma acuidade na análise. Não é 8, 80, ele foi meticulosamente avançando na sua proteção cautelar à medida que a coisa foi se demonstrando de menor gravidade.

E na sentença, como já dito, fez a absolvição de todos os termos da acusação, e é essa sentença quer que seja mantida hoje.

Não contente, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, e no recurso de apelação ele pede a condenação do 33 e a condenação do 35.

O fundamento para condenar no 33 é que mesmo sem apreensão de droga, mesmo que a conversa não verse sobre droga, pode condenar no tráfico, o que contraria de maneira frontal a jurisprudência dominante.

E, com relação ao 35, Sua Excelência diz que houve práticas reiteradas e permanentes, afirmação que contraria a prova, conforme passamos a demonstrar agora.

Sobre o artigo 33, importa dizer, até para contextualizar a situação fática, então vou até inverter para ficar melhor contextualizado.

A denúncia sobre o artigo 35, a denúncia fala o seguinte: que a partir de 5 de janeiro de 2020 se iniciou uma associação para o tráfico de droga entre os quatro denunciados. Então a denúncia traz um marco, 5 de janeiro de 2020.

Quando ela traz esse marco, desembargador Marcos, ela também está nos dizendo, antes de 5 de janeiro de 2020, eu não achei nada. Então ela estabelece esse marco, 5 de janeiro. E por que essa data? No dia 5 de janeiro de 2020.

No dia 5 de janeiro de 2020, um dos corréus liga para a apelante e fala, doutora, eu preciso que você faça visita em um cliente, em um amigo que está preso no CDP da Serra e pergunte se eu vou poder assumir as coisas dele aqui fora.

No dia 6, essa visita é feita.

No dia 7, eles conversam sobre essa visita, do me manda uma visita, não vou te salvar, vou te mandar se você me pagar.

E no dia 8 é dado o retorno.

Esses são os diálogos que tem no processo.

Então, o diálogo começa no dia 5 e ele termina no dia 8, mas todos eles versando sobre a mesma visita que aconteceu no dia 6.

Então, antes do dia 5, o Ministério Público deixa claro que não tem nenhum fato. Depois do dia 8, a prova deixa claro que não tem nenhum fato. Só esses diálogos foram apresentados.

E ainda, sem entrar aqui na discussão se o conteúdo é lícito ou não é lícito, se isso é válido ou não é válido, porque aqui a discussão é se ela deve ser condenada por associação ou tráfico.

E aí eu digo, sem errar, desembargador Helimar, visitar uma única vez a pessoa no presídio não é suficiente a demonstrar um vínculo estável e permanente com ninguém.

Ainda que eu considerasse, porque, como não houve apreensão do bilhete, e inclusive foi isso que gerou a absorvição dela em primeiro grau, como não houve apreensão do bilhete, como não houve interceptação de mensagem ilícita, fica no campo do dedutivo. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas eu nem entro nesse campo. Ainda que se considere que fosse. Ainda que se considere. Uma única vez não gera vínculo estável e permanente. Foi uma única visita. Depois disso, ele foi para a audiência e ganhou o alvará de soltura. Não teve outra visita. Não voltou lá várias vezes.

E nesse ponto que quero prestar atenção de Vossas Excelências, porque o Ministério Público praticamente induz, ou busca induzir, o juízo a erro. Porque ele fala, optou por funcionar de forma reiterada e permanente como mensageira. Reiterada e permanente qual outra vez? Se tudo que ele apresenta são os quatro diálogos, cinco, seis, sete, oito, referente a uma única visita, qual foi a outra visita? Qual foi a outra vez? Se não tem outra vez, não tem vínculo estável e permanente. E se não tem vínculo estável e permanente, Excelência, não há como se condenar uma pessoa por associação ao tráfico.

No tocante ao artigo 33, o juiz, quando revoga a prisão preventiva, revoga dizendo, estou revogando porque não há notícia nos autos de apreensão de droga, nem em relação à apelante, nem em relação a nenhum outro dessa ação penal. Não há apreensão de droga nessa ação penal. E o diálogo não versa sobre droga. O diálogo é, a resposta que se tem como incriminadora é, basicamente ele falou que você vai assumir. Essa frase não se fala de droga, não se fala de contabilidade, não se fala de tráfico.

Então, eu não tenho apreensão de droga, eu não tenho apreensão do bilhete para dizer, olha aqui o bilhete com conteúdo ilícito. Eu não tenho menção de droga na comunicação que foi interceptada, como que eu vou ter por tráfico de droga e aí nesse sentido eu lembro do habeas corpus
nº 350.996/RJ julgado pela 3ª sessão do STJ que pacificou o entendimento de ser imprescindível a apreensão de entorpecente e também cito uma apelação do desembargador Fernando Zardini Antonio.

Gosto de ter esse precedente, porque é um desembargador que veio do Ministério Público, conhecido por ser muito rigoroso em suas decisões, e ele também elenca no processo nº 014, final 8.1.29, que é indispensável a juntada de laudo toxicológico definitivo, a fim de comprovar a materialidade do tráfico de droga. Se não há apreensão de droga, não tem como condenar por tráfico. Uma única visita não gera crime de associação, não gera estabilidade de permanência.

E, além de tudo isso, Excelência, a prova com que o Ministério Público busca essa condenação, ela é uma prova ilícita. Por que ela é ilícita? Porque eu desconheço, e não há nos autos, qual é a origem dela, e que eu desconheço, não há nos autos, quem confeccionou o relatório, quem é que analisou.

Quando nós assumimos esse processo, a conversa versa sobre Alan e Paloma. são os interlocutores. Nem Alan e nem Paloma sofreu interceptação. Nenhum dos dois foram interceptados. E de onde veio esse diálogo? Foi a minha primeira pergunta.

Questionei o juízo de primeiro grau. Doutor, cadê a decisão que determinou essa interceptação? Ele me respondeu. Ele falou, doutor, está lá nos autos número tal, na folha 1072.

E embora lá está falando que o interceptor foi o Cristiano, na verdade, esse contato pertencia ao Alan. Aí o juiz falou, tudo bem. Mas quando eu fui olhar os autos que ele me indicou, o processo termina na folha 931. Nem existe a folha 1072.

Mas tudo bem, pode ser um erro de gramática, um erro material. Fui analisar as interceptações uma a uma. São 14 prorrogações.

O nome do tal do Cristiano, que eles dizem que é esse Cristiano, que na verdade seria o Alain, ele é incluído nas interceptações na 11ª prorrogação. Ele é incluído. Interceptação telefônica.

Na 12ª prorrogação, é prorrogada a interceptação telefônica e incluída a interceptação telemática.

Na 13ª prorrogação, acontece até um negócio estranho, porque o Ministério Público fala, eu não quero continuar a interceptação do Cristiano, mas manteve o número dele lá no hall de números a serem interceptados, na 13ª.

E na 14ª interceptação, quando eles vieram pedir a 14ª prorrogação, eles falaram, não, na verdade, a gente viu um diálogo desse telefone que a gente achava que era do Cristiano, onde a mãe liga para o PA e dá os dados dela, e com base nisso a gente descobriu que, na verdade, esse telefone que era atribuído ao Cristiano, ele é atribuído ao Anderson, que é até o Anderson Bento, irmão do Vaninho e dessa turma aí de cima. Em nenhum momento os autos de interceptação diz que Cristiano era Alan.

E aí fica a pergunta da defesa desembargador. De onde veio esse relatório? Qual foi a decisão que determinou a interceptação do Alain? Porque essa do Cristiano não é. Segundo quem interceptou, Cristiano depois foi identificado como Anderson, nunca como Alain.

E aí eles apresentam um relatório. O promotor junta diz que o relatório é oriundo da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar.

Mas quem confeccionou o relatório? É apócrifo. Não tem. Não tem quem assinou o relatório. Tem lá as conversas, tudo é descrito, mas quem que fez isso? Não tem. Tem uma assinatura no cantinho, de assinatura eletrônica. Pegamos essa assinatura, jogamos, deu uma servidora do Ministério Público. Intimamos ela para audiência. Foi você que fez esse relatório? Porque às vezes estão falando que é da diretoria, mas está assinado pela servidora do MP, pode ter sido ela. Ela fala não. Não. Essa assinatura aí foi porque eu juntei no sistema do Ministério Público. Eu só juntei, eu não produzi esse relatório não.

Quem fez? Não sei. Então eu tenho uns dados de comunicação que foram interceptados, que não tem decisão que determinou essa interceptação, que eu não sei de onde ele veio, e que tá falando que veio de um e-mail que primeiro foi atribuído a Cristiano, depois foi atribuído a Anderson, em nenhum momento foi atribuído ao Alan, e agora a decisão vem falar que tá na Folha 1072 que não existe e que Cristiano é Alan, sendo que essa informação é contrária à interceptação?

Então se não for pela falta de materialidade do tráfico de droga, porque não tem droga apreendida, não tem bilhete sobre droga e não tem conversa sobre droga. Se não for pela falta de estabilidade e permanência, porque foi uma única visita no presídio, uma única visita em prol de buscar um processo.

Se não for por isso, que seja então por se considerar que não há como essa prova ser tida como lícita. Ela não tem origem, ela não tem decisão que determina sua interceptação.

E, como já disse, preservar aqui o princípio da confiança no juízo de piso, que determinou todas as cautelares, que acompanhou isso desde o começo, que analisou detidamente cada etapa desse processo, que analisou quando se foi desmembrado, que analisou a audiência de instrução, e que depois de perceber e concluir todo o processo que ele mesmo deu origem, porque as interceptações são de decisão dele, Sua Excelência entendeu que não haveria prova suficiente para a condenação, depois de analisar com acuidade. E é a preservação dessa acuidade, a preservação da sentença absolutória, a preservação da justiça, que a defesa vem buscar hoje aqui nessa tribuna, para que seja encerrado um capítulo doloroso, porque sofrer uma acusação penal é viver com uma faca apontada para o pescoço.

Sofrer um processo penal, responder um processo penal, mesmo depois de já absolvido, é viver com uma faca apontada no pescoço. E o pedido é que seja retirada essa faca, preservando a sentença absolutória de primeiro grau, preservando a análise cuidadosa que o doutor Gustavo Grilo teve e mantendo, então, a sentença absolutória em todos os seus termos.

Agradeço a atenção de Vossa Excelência, e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-Cumprimento, doutor advogado Jesus da Tribuna e concedo a palavra ao doutor Marco ao doutor João Carlos Xavier Martins para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CARLOS XAVIER MARTINS:-

Excelentíssimo Sr. Presidente, cumprimento os demais pares, representante do Ministério Público, senhores servituários, os colegas presidentes.

Represento aqui a jovem Juliane de Almeida Maia, foi condenada nesse processo pelo crime de associação de tráfico.

Antes de mais nada, é importante que Vossas Excelências conheçam um pouco da história de Juliane. Juliane foi... O pai de Juliane está nesses autos, que é o Juliane Maia, conhecido traficante, que abandonou a família quando Juliane tinha sete anos e com um irmão especial. E Juliane, esse tempo todo, sempre viveu com a mãe, Ele sempre dependeu economicamente da mãe.

Diante da prisão do pai em 2021, e o pai já casado com uma menor e com outro filho, só restou a Juliane fazer as visitas da família a ele.

Então, basicamente, a gente vai pegar aqui a sentença do que o juiz leva à condenação da Giuliani, na associação, para que possamos compreender mais ou menos o que o doutor Marcos falou.

Só que aqui vai ter uma data anterior. Ela não se inicia dia 5 de janeiro, como o doutor Marcos falou. Aqui ela se inicia no dia 3 de janeiro.

Como é de notório conhecimento de todos, as visitas no presídio se dão de 15 em 15 dias. E esse diálogo, que eu vou repassar para a Vossa Excelência, ela começa no dia 3 de janeiro e ela termina no dia 16. Obrigatoriamente, não houve mais do que uma visita nesse espaço de tempo.

Então, da mesma forma que o doutor Marcos colocou, a Juliana está sendo lançada como associação para o tráfico numa visita que fez para o pai, numa comunicação que fez entre o Alain e o pai Juliano. Uma conversa.

Um recado que levou e um recado que ela trouxe. Esse está levando a condenação dela para a Associação de Tráfico.

Muito embora o magistrado de Piso faça todo um relatório inicial que leve para o artigo 37. Toda a fundamentação dele me levou a crer inicialmente que seria condenado no arquivo 37, que seria o crime de informante para o tráfico.

No entanto, no entanto, Incrivelmente, como a Juliana, nesse primeiro contato que ela tem com o Alain...

Vejam, Vossas Excelências, ela fala... O Alain pergunta, estão ajudando a família do Juliana? Ela fala, não, não estão ajudando. A família de Juliana quem? Ela é a mulher de Juliana e o filho. Inclusive, quem me dá dinheiro para ir na cadeia visitar meu pai é a minha mãe. Eles deram uma vez R$ 200 reais para mim, para eu fazer a visita ao meu pai. Para pagar o ônibus, fazer o lanche e voltar.

Esses R$ 200 levou a seguinte frase, que ela recebia dinheiro do nefácio comércio de entorpecentes. R$ 200. R$ 200 que ela recebeu para ir visitar o pai, para pagamento, e já não davam mais. Isso está claro, em todo o diálogo está claro.

Então, vejam: O juiz relata, o dia 3 de janeiro, que teve o contato, que Alain faz o primeiro contato com o Giuliani, que ela não conhecia, portanto, antes disso, não havia nenhum contato.

O segundo contato, ainda antes da visita, é o dia 5, depois, no dia 8, antes da visita, depois, no dia 12, que ela traz um recado para o pai, do pai, para o Alain, e se encerra no dia 16.

Então, veja só. A questão aqui é, isso é associação? Houve informação? Houve leva? Ela levou informação para o pai e trouxe informação do pai? Sim. Está claro aqui pelas interpretações que ela levou. Ela falou de droga? Falou que queria ser o gerente? Falou. Então, a questão foi essa. Em qual participação ela teve mais? Além daquela transcrita no artigo 37.

O que leva a essa estabilidade? Qual a prova que tem da instabilidade e dessa permanência, dessa associação anterior, que sequer fica claro aquilo, no primeiro contrato, que Allan sequer conhecia Juliana. Ele liga perguntando se ela era filha do Juliano.

Então, a grande pergunta é: se existe aqui a possibilidade, a possibilidade de uma condenação, ela seria exclusivamente no artigo 37. Porque, realmente, ela levou uma informação e trouxe outra informação. Qualquer fato fora isso, foge a realidade. Foge, inclusive, do verbo-núcleo de se associar, da pretensão, da definição, que é uma definição bem correta. Que é o seguinte, a associação e a estabilidade é que determinam a associação, essa vontade para o crime de tráfico. O que não aconteceu?

O que não podemos, o que não podemos admitir e aqui é o seguinte, só porque se trabalha, só porque é filha de traficante, traficante também é, está associada? Isso seria criminalizar os pobres, seria criminalizar aqueles que moram na periferia, quando na realidade todos sabemos que o grande tráfico de drogas não está na periferia.

A grande riqueza que comanda o mundo do tráfico de drogas não está na periferia. Isso é uma ilusão. Ela está nas Alamedas.

Então, a gente não pode, nesse momento, dentro de uma realidade dessa, querer condenar uma jovem que foi, na verdade, utilizada pelo próprio pai, covardemente utilizada pelo próprio pai, como associação para o tráfico. Ela cometeu um erro por acreditar no pai, por depender sentimentalmente do pai, de ter levado e trago um recado? Cometeu.

Se vossas Excelências entenderem que ela merece ser condenada, que ela seja condenada no artigo 37, e não no artigo 35. Porque isso seria uma injustiça. E não descer na realidade Juliana para julgá-la torna qualquer decisão injusta.

E é isso que eu tenho dito, espero com vossa excelência, entendo e pelos fatos aqui colocados, eu acho que Juliana, se tiver, ela deve ser condenada apenas no artigo 37.

É isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações orais e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho e o Doutor João Carlos Xavier Martins pelas brilhantes sustentações orais, e diante de algumas questões trazidas nas sustentações, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornarão ao gabinete de vossa excelência.

*

con

DATA DA SESSÃO: 03/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DE PALOMA MAROTO GASIGLIA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Na sessão pretérita, após sustentação oral, pedi o retorno dos autos. Depois de analisar detidamente o acervo dos autos, incluindo as notas taquigráficas em que constam as considerações lançadas pelas defesas técnicas, passo, nesta oportunidade, a examinar os recursos.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DE PALOMA MAROTO GASIGLIA

A ré Paloma Maroto Gasiglia apresentou razões recursais (ID 11979949) arguindo a nulidade da interceptação telemática e a violação da cadeia de custódia.

O Ministério Público em atuação no primeiro grau requereu o improvimento do do recurso, assim como a d. Procuradoria de Justiça.

Consta dos autos que a apelante foi absolvida das imputações descritas na denúncia com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver
interesse
na reforma ou modificação da decisão.

Sobre o tema, leciona o jurista Gustavo Badaró que
“o interesse, aferido em razão do prejuízo ou perspectiva de melhora da decisão futura, deve ser analisado, em regra, a partir do dispositivo da decisão, e não da sua motivação”
1
.

Na espécie, é inequívoco que falta à apelante interesse recursal na perspectiva da necessidade/utilidade, uma vez que eventual provimento do recurso não modificará sua situação jurídica de pessoa absolvida.

Em outras palavras, sendo a decisão recorrida favorável à recorrente em decorrência da constatação da insuficiência probatória, inexiste interesse jurídico em discutir a nulidade de provas, uma vez que o pedido e a causa de pedir recursal não têm o condão de alterar o resultado do julgamento.

Com efeito, não desconheço que o órgão ministerial interpôs recurso de apelação visando à condenação da ré nas amarras dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, circunstância que permite, com arrimo no efeito devolutivo do recurso, o revolvimento do acervo probatório produzido. Ocorre que o exercício do direito de defesa, neste caso, deve ser exercido na peça de contrarrazões, e não mediante interposição de recurso autônomo de apelação.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DA RÉ PALOMA MAROTO GASIGLIA.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Em contrarrazões, a ré Paloma Maroto Gasiglia argumenta que o recurso da acusação é intempestivo, visto que foi dado vista dos autos ao órgão ministerial no dia 07/6/2023 e o recurso somente foi apresentado em 14/6/2023, fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Como cediço, nos termos do artigo 798, caput, do Código de Processo Penal, os prazos processuais são contínuos, isto é, contados em dias corridos.

Além disso, de acordo com o § 1º, do referido dispositivo, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

Especificamente em relação ao Ministério Público
, conforme definido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo representativo de controvérsia nº 1.349.935/SE (Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017),
o termo inicial da contagem do prazo
para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (Tema 959).

Desse modo, conjugando o Tema 959, do STJ, com o disposto no artigo 798, § 1º, do CPP, conclui-se que o prazo do MP
começa a ser computado
no
dia seguinte
à entrega dos autos na Secretaria administrativa do referido órgão.

Na hipótese vertente, os autos foram recebidos na Secretaria do Ministério Público no dia 12/6/2023 (vol. 04, p. 26), e o recurso foi interposto em 15/6/2023
2
, dentro, portanto, do prazo de cinco dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, confirmada a tempestividade do recurso, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA, PALOMA MAROTO GASIGLIA
e pelo
Ministério Público Estadual

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 8965518, vol. 03, pp. 379/396, vol. 04, pp. 05/18), por meio da qual absolveu a acusada PALOMA MAROTO GASIGLIA, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenou os demais, nos seguintes termos:

A)
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

B)
JULIANY DE ALMEIDA MAIA
: condenada pela prática dos crimes previstos no art. 35, c/c art. 40, inciso III, e art. 37, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

C)
JULIANO DA SILVA MAIA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

A e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima determinou a redistribuição dos autos em decorrência da prevenção (ID 9268771).

Os apelantes Alan Rosário Oliveira e Juliano da Silva Maia (vol. 04, pp. 135/151 e 195/212) apresentaram razões recursais pleiteando a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas com base na ausência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de nenhum material entorpecente. No tocante ao crime de associação para o tráfico, argumentam que não há provas de que os réus mantinham vínculo estável e habitual voltado à mercancia de entorpecentes. Em relação à dosimetria, requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, se mantida a exasperação, pugnam pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

O Ministério Público Estadual (vol. 04, pp. 229/266) apresentou suas razões recursais requerendo a condenação das rés Paloma e Juliany na forma da imputação contida na denúncia, sustentando que há provas suficientes da autoria delitiva. As apeladas, por sua vez, manifestaram-se pelo improvimento do apelo ministerial (IDs 10179454 e 11017836)

O Parquet Estadual manifestou-se em contrarrazões (vol. 04, pp. 217/227) requerendo o improvimento dos recursos de Allan e Juliano.

A apelante Juliany de Almeida Maia (ID 10151914) argumenta que não há provas de que tenha se associado de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, sendo que sua atuação se limitava a repassar recados para seu genitor. Sustenta, ainda, que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta, alegando, também, que sua vulnerabilidade emocional e financeira foi explorada pelo próprio pai. Requer, assim, a desclassificação de sua conduta para o crime de colaboração como informante (artigo 37, da Lei 11.343/06), fixando-se a pena-base no mínimo legal e reconhecendo-se, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 21, do Código Penal.

O órgão ministerial pugnou pelo improvimento do recurso de Juliany (ID 10362156).

A ré Paloma Maroto Gasiglia apresentou razões recursais (ID 11979949) arguindo a nulidade da interceptação telemática e a violação da cadeia de custódia.

O Ministério Público em atuação no 1º Grau requereu o não conhecimento do recurso de Paloma e, subsidiariamente, seu improvimento (ID 12150505).

Em Parecer constante do ID 12292160, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso da acusação, pelo não conhecimento do recurso da ré Paloma e pelo improvimento dos recursos dos réus Juliano e Allan.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (GAECO-MPES) descreve-se uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, operada pelo grupo denominado Primeiro Comando de Vitória (PCV – "TUDO 12/TREM BALA").

Segundo a peça acusatória, as investigações, iniciadas a partir da
Operação Armistício
, demonstraram a estrutura organizada e permanente do grupo, com divisão de tarefas e apoio mútuo entre os membros para o tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, as interceptações telefônicas e telemáticas revelaram que os denunciados
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA
,
JULIANO DA SILVA MAIA
,
PALOMA MAROTO GASIGLIA
e
JULIANY DE ALMEIDA MAIA
desempenharam papéis distintos e complementares para viabilizar a atividade criminosa. Com efeito, os fatos criminosos imputados ocorreram, ao menos, a partir de 05 de janeiro de 2020, e centram-se na gestão de um ponto de tráfico de drogas ("parada" ou "bagulho") localizado na "Chapada", Morro do Quadro, em Vitória/ES.

Conforme a denúncia, foram imputados aos réus os seguintes fatos delituosos:

““
[...] Segundo constam dos autos do procedimento investigativo e medida cautelar de interceptação telefônica supracitados, que servem de base à presente denúncia, em datas e horários não precisados, mas
a partir, ao menos, de 05 de janeiro de 2020, os denunciados se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06,
consubstanciado em
adquirir, preparar, produzir, oferecer, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, entregar a consumo, vender e fornecer droga
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de auferir lucros com atividade criminosa.

Conforme narrado na Ação Cautelar de Interceptação Telefônica tombada sob o n° 0010452-37.2019.8.08.0024, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO-MPES, instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC/GAECO n.° 006/2019 - GAMPES N° 2019.0007.7239-61 - operação denominada "ARMISTÍCIO"), com o apoio da DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO(PMES), a partir do recebimento de diferentes denúncias retratando o cometimento do crime de tráfico de drogas atribuído à Organização Criminosa conhecida como PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV) “TUDO 12/TREM BALA" (TB), sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória.

No decorrer dessa complexa investigação e após meses de interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas judicialmente, foi possível desvendar a atuação de uma organização criminosa voltada para o exercício da traficância, com clara divisão de tarefas e auxílio mútuo entre seus membros, e com o escopo de obter recursos financeiros necessários para a manutenção de suas atividades delituosas, motivo pelo qual o Ministério Público Estadual, por meio deste Grupo de Atuação Especial, ofereceu denúncia contra 40 (quarenta) membros dessa facção, incluindo advogados que integram o setor jurídico.

Em decorrência da complexidade dos fatos apurados, das alterações na estrutura organizacional do grupo criminoso durante as investigações, com formação de novos grupos e subgrupos, bem como com a constatação de que as infrações penais foram praticadas em circunstâncias de tempo e locais diversos, e a existência do excessivo número de investigados, o Ministério Público Estadual reservou-se no direito de propor novas ações penais, envolvendo outros núcleos da associação criminosa.

Nesse sentido, os elementos de prova obtidos com o afastamento do sigilo telemático do denunciado
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA,
por meio de sua conta junto à empresa APPLE, no qual consta cadastrado o e-mail negoolindoo014@gmail.com.
demonstraram nitidamente o amplo envolvimento de ALAN e JULIANO com o tráfico de drogas
,
bem assim revelaram que a advogada e denunciada PALOMA MAROTO GASIGLIA,
usuária da linha telefônica n° (27) 99692-1612,

patrocina alguns membros do PCV
(Operação Leviatã - ação penal n° 0004242-92.2019.8.08.0048, em trâmite na 1° Vara Criminal de Serra)
e exerce a função de levar e transmitir mensagens entre criminosos presos e que estão em liberdade
, promovendo uma gestão continuada do tráfico de drogas.

O afastamento telemático também demonstrou que
o denunciado JULIANO DA SILVA MAIA
, vulgo DINHO, que ostenta outras passagens criminais,
possui posição de grande destaque no tráfico de drogas,
destacando as comunicações interceptadas em especial sobre o
funcionamento de "sua parada" e "bagulho", localizada na região da "Chapada", Morro do Quadro, Vitória/ES.
Mesmo detido no Centro de Detenção Provisória de Serra/ES, no período de janeiro de 2020 a março de 2020,
DINHO continuou em contato permanente com ALAN, recebendo e orientando-o diretamente acerca do tráfico de entorpecentes, através de atendimento da advogada PALOMA e visita de sua filha JULIANY
, usuária da linha telefônica n (21) 98867-9884.

Infere-se no afastamento telemático que o denunciado ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, no dia 05 de janeiro de 2020, pediu a PALOMA um "corre", que na linguagem do tráfico significa fazer o "transporte" da comunicação entre o denunciado ALAN e o denunciado JULIANO, que estava detido no Centro de Detenção Provisória de Serra, com os seguintes dizeres: "Aí faz um corre pra mim também, em cima disso tudo estou precisando de um corre. Estou precisando que você vá lá no CDP da Serra pra levar uma idéia no amigo ali, mas pra mim você nào vai cobrar trezentos real não, pelo menos uns cento e cinqüenta para dá essa moral. Só vou resolver uma parada de mil grau, aí eu vou mandar idéia nele Ia, tem uns bagulho maior palha acontecendo, ai dessa essa moral ai, lá no CDP da Serra".

No dia seguinte, ou seja, 06 de janeiro de 2020, às 10hOSmin., ALAN questiona a PALOMA se ela iria no CDP da Serra, complementando com a seguinte mensagem: "Pra você vè, cê dá uma moral pra mim lá, dá uma idéia no parceiro lá, que o bichinho que está de frente da parada dele, tipo, não está enviando dinheiro pra família dele, eu tinha que mandar essa idéia nele pra ver, pra mim ficar de frente da parada dele, tá ligado? Aí eu ia colocar você pra advogar pra ele num tem, ai eu ia pagar você para advogar pra ele. A parada dele anda na moral, só que tenho que mandar idéia lá nele, cê faz esse favor pra mim? Só mostrar a idéia e pegar o retorno".

Na seqüência, às 10h31min., ALAN recebe mensagem positiva de PALOMA no seguinte sentido: "Tá bom, mas eu vou passar ai pra pegar minha grana que horas?".

Às 17h54mln, PALOMA informa a ALAN que estava saindo da Unidade Prisional, ocasião em que encaminhou uma foto do local em que se encontrava:

{fotografia ~ Fonte: nome do arquivo 793c863f-fb2f-425b-acc4-a039692170da}

No mesmo dia, às 20h58min., ALAN manda um áudio para PALOMA solicitando o envio imediato da "carta", pois tinha que passar "visão hoje ainda para os caras da parada", inclusive, registra que não mandaria para ninguém, apenas no dia seguinte, quando pegaria a carta pessoalmente com ela, obtendo da advogada a seguinte resposta; "JAMAIS. COMO MINHA LETRA? NUNCA. NUNCA. NUNCA JAMAIS AMOR".

Após insistência de ALAN, PALOMA informa: "basicamente, que você vai pegar o negócio lá", momento em que ALAN relata 'Lá onde eu boto a parada não tem? Lá na Chapada onde eu boto a parada. Onde eu boto a parada. Eu e ele que bota a parada", recebendo Informação de PALOMA que teria Instrução para ele na carta, mas apenas daria a resposta mediante o pagamento.

Finalizando os diálogos do mencionado dia, ALAN pede para PALOMA passar no local no dia seguinte, já que estaria na "boca" com os comparsas e iria ver com eles para pagar PALOMA, sendo registrado por ALAN que Rafael iria demorar um dias, eis que estava fazendo o "corre" para comprar droga,
demonstrando claramente a ações criminais envolvendo o tráfico de drogas pelos associados, bem assim a participação da advogada para permitir a comunicação entre os associados e o recebimento de valores que sabia ser produto de crime.

No dia 07 de janeiro de 2020, a partir das 10h55min., ALAN novamente cobra de PALOMA informações sobre o retorno "do doido", e que está fazendo isso "porque o certo é o certo no crime". Ainda nos diálogos, PALOMA diz que vai entrar no processo do JULIANO, sendo advertida por ALAN que antes de entrar no processo dele tem que ver o "bagulho lá pra mim botar a parada do cara para andar pra mim te dá o dinheiro", acrescentando: "como você vai entrar na parada do cara se o cara não tem dinheiro?".

Depois de nova insistência de ALAN, PALOMA mais uma vez afirma que não era "doida de passar retorno pelo celular'.

No dia 08 de janeiro de 2020, após diversos diálogos, ALAN e PALOMA definem um lugar/pessoa para a entrega da carta e o recebimento de valores, inclusive com o envio de fotos para facilitar a localização (documentos em anexo).

Vejamos alguns trechos dos diálogos:

{transcrições de interceptações}

Corroborando os elementos acima, nos diálogos abaixo, no período supracitado, ALAN também conversou com o comparsa GABRIEL (investigado já denunciado) sobre o encontro com a advogada após a visita realizada na Unidade Prisional ao associado JULIANO; pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a advogada, o que seria feito por meio do "moleque que está de camisa verde e amarela e boné preto" características do veículo utilizado pela advogada, como cor e modelo; além de outras atividades criminosas.

{transcrições de interceptações}

Observa-se pelos diálogos interceptados a parceria entre JULIANO e ALAN, que deu todo o apoio necessário para o ponto de tráfico continuar ativo.

Ainda no contexto do afastamento telemático,

ALAN em contato com a denunciada JULIANY DE ALMEIDA MAIA, filha do denunciado JULIANO, encaminhou áudios no dia 03 de janeiro de 2020, questionando se alguém das "paradas do pai dela" estava dando assistência à família
.

Na conversa, ALAN demonstra preocupação com o ponto de venda de droga do denunciado JULIANO, com receio de ser "cobrado" pelo próprio JULIANO quando este alcançasse a liberdade, tendo em vista que ninguém estava dando assistência à família de JULIANO.

JULIANY cita que quando estava realizando visitas na cadeia, JULIANO havia dito que quem ficaria de frente das "paradas" seria "Osvaldinho" - Kleber de Oliveira Júnior (investigado já denunciado), no entanto, JULIANY diz que há cerca de dois meses ele estava totalmente omisso com a família dela. Ademais, ainda nesse diálogo, JULIANY encaminha para ALAN um print de tela encaminhado pela companheira de JULIANO, confirmando que não está recebendo nenhum dinheiro da venda do tráfico da "boca" de JULIANO.

{captura de tela de mensagem via WhatsApp ~ FONTE: nome do arquivo 6fd1487b-11d3-4ec8-958b-82e3679d8640}

Posteriormente, no dia 05 de janeiro de 2020, através de áudio encaminhado para JULIANY, ALAN diz que mandará uma "idéia" na cadeia para o denunciado JULIANO.

Após a visita, no dia 08 de janeiro de 2020, em novo áudio encaminhado para JULIANY, ALAN confirma que JULIANO disse que ele seria o responsável pelo ponto de venda de droga, esclarecendo que o ponto vende droga de "25g" e de "10g". Na oportunidade, registra que está aguardando a advogada dar o retorno que JULIANO mandou para ele.

No dia 12 de janeiro de 2020, por meio de áudios, após ser informado sobre o dia em que JULIANY visitaria JULIANO na Unidade Prisional, ALAN explica para JULIANY as decisões que está tomando sobre a compra e venda de droga, momento em que confirma a visita realizada pela advogada PALOMA.

Na data de 13 de janeiro de 2020, por meio de áudios, nota-se que ALAN trata com a denunciada JULIANY sobre valores provenientes da lucratividade da comercialização de drogas e pede para JULIANY avisar a JULIANO quando da visita. Ainda nesses áudios, ALAN pede para JULIANY explicar a JULIANO que só está 'MATANDO QUEM MERECE MORRER".

Em resposta, por meio de áudio datado de 14 de janeiro de 2020, JULIANY comunica ALAN sobre as ordens de JULIANO para gerenciamento do tráfico no local, com determinação expressa de substituição do comparsa Gabriel por uma "pessoa mais tranqüila"', para evitar os homicídios, "só se for alguma coisa séria mesmo"; orienta "colocar essa advogada no caso dele, referindo-se à advogada e denunciada PALOMA; e que JULIANO vai passar mais coisa para a advogada PALOMA na próxima visita.

Por fim, através de áudios datados de 16 de janeiro de 2020, ALAN comunica JULIANY que "deu idéia em Gabrielzinho", e quando ele visualizar vai "mandar idéia nela", bem como avisa que "endolou o pó". "Vou jogar na pista", que na linguagem do tráfico significa que preparou o entorpecente, que vai colocar no ponto do tráfico para ser comercializado. Vejamos os trechos dos diálogos mencionados:

{transcrições de interceptações}

Pela sequência dos diálogos, registra-se a gravidade das comunicações transmitidas pelas denunciadas PALOMA e JULIANY, viabilizando a perpetuação das atividades envolvendo o tráfico de drogas.

Nesse sentido, inegável que as provas colhidas com a interceptação telemática realizada demonstram claramente que os denunciados atuavam de forma concertada para a consecução de um objetivo em comum: a prática de tráfico de drogas.

Ademais, cediço que o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) é classificado pela doutrina como sendo de tipo misto alternativo (ação múltipla ou de conteúdo variado), de forma que para sua consumação basta a prática de um dos 18 verbos nucleares.

Dessa forma, se todos compartilhavam do espúrio bônus, devem igualmente se responsabilizar pelo censório ônus, cabendo um parêntese para rememorar que, embora os denunciados não tenham sido flagrados na posse/porte de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio, resta, com efeito, inequívoco o liame estável entre os denunciados para prática do tráfico de entorpecentes.

Apurou-se que os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas e efetivamente o fizeram de modo estável e permanente, com clara divisão de tarefas para a consecução de um fim comum, sendo assim, responsáveis, cada um, pela conduta do outro, havendo divisão de tarefas entre eles e auferindo lucros com a venda de drogas.

Evidente, ainda, que o atendimento feito pela denunciada PALOMA na Unidade Prisional não foi para tratar de direitos defensivos, mas desvirtuar as prerrogativas da advocacia para a transmissão de mensagens de conteúdo claramente ilícito entre traficantes, associando-se de maneira permanente aos criminosos.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de PALOMA, os militares tiveram que aguardar a presença de um morador para a entrada no Edifício, bem como ainda aguardaram mais um tempo até um morador franquear a entrada na casa. No momento das buscas, curiosamente, PALOMA não portava aparelho celular, bem como a equipe não logrou êxito em localizar o objeto na residência, tendo sido afirmado por PALOMA que levaria o aparelho celular quando de sua oitiva na sede do GAECO, o que não ocorreu.

Ainda, foram encontrados na residência de PALOMA, dentro de um cofre, a quantia de R$ 11.975,00 (onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), 33 dólares e 10 euros, valores que não foram apreendidos, em razão de não constar no mandado a apreensão de moeda.

Já o denunciado JULIANO não foi encontrado no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo sido informado pelos moradores que ele não mais reside no local. [...]”

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos de Alan, Juliano, Juliany e do Ministério Público e passo à análise do mérito.

1. DOS RECURSOS DOS RÉUS ALAN E JULIANO

Rememorando, os apelantes Allan Rosário Oliveira e Juliano da Silva Maia (vol. 04, pp. 135/151 e 195/212) apresentaram razões recursais pleiteando a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas com base na ausência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de nenhum material entorpecente.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, argumentam que não há provas de que os réus mantinham vínculo estável e habitual voltado à mercancia de entorpecentes. Em relação à dosimetria, requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, se mantida a exasperação, pugnam pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
” (AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

No que se refere à
materialidade
delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada,
para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS
foi reformada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela
prescindibilidade
da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo
, adiro

à posição

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“
a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento. Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ consignou que se admite a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito (AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024)

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

A tese defensiva de insuficiência probatória, baseada na ausência de apreensão de drogas, é significativamente enfraquecida pela riqueza de detalhes das conversas. Os diálogos não são genéricos; eles especificam a compra ("meio quilo de pedra"), a preparação ("endolei o pó") e a comercialização ("jogar na pista"), conferindo materialidade aos fatos narrados.

Nesse diapasão, no caso em exame, a materialidade, assim como a autoria delitiva, estão alicerçadas nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, bem como por meio dos diálogos extraídos em interceptações realizadas sob reserva de jurisdição, demonstrando, de forma inequívoca, que Alan e Juliano exerciam a mercancia de entorpecentes.

Quanto à legalidade da extração de dados de mídia, é importante consignar que esta foi devidamente autorizada por decisão judicial, não havendo rastros de ilegalidades nas informações obtidas, conforme destacado pelo juízo
a quo
na sentença impugnada.

Em outras palavras, não há qualquer nulidade nas provas obtidas mediante interceptações, tampouco se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou à cadeia de custódia dos elementos probatórios.

As interceptações foram autorizadas por decisões judiciais devidamente fundamentadas, em conformidade com os requisitos legais previstos na Constituição Federal. As prorrogações foram igualmente motivadas, tendo por base a continuidade das investigações e a complexidade da organização criminosa apurada - a se considerar, por exemplo, que foram oferecidas denúncias em separado para os vários núcleos do grupo para facilitar a instrução.

Quanto à cadeia de custódia, não há elemento que indique rompimento ou vício capaz de macular a confiabilidade dos vestígios. A dúvida quanto à titularidade de um endereço de e-mail ou a alegação de irregularidade formal isolada, por si só, não compromete a autenticidade da prova quando esta é confirmada pelo conteúdo das extrações (que identifica plenamente o usuário). Ademais, a ausência de assinatura de relatório que subsidia as provas constitui mera irregularidade quando submetida ao contraditório, não havendo

a demonstração de ocorrência de prejuízo

A condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, os apelantes sustentam a ausência de provas de que mantinham um vínculo estável e habitual destinado à comercialização de entorpecentes.

O delito em análise exige, para a sua caracterização, o dolo de se associar com permanência e estabilidade
. Nessa linha de ideias, orienta-se este
Egrégio Tribunal, em alinhamento com os Tribunais Superiores, no sentido de considerar que o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, depende de comprovação da
estabilidade e da permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei de Entorpecentes. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE – ASSOCIAÇÃO CARACTERIZADA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada.
Comprovado o caráter estável e permanente da associação entre os recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 2 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035.
Primeira Câmara Criminal
. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 08/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS - FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
3. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese o vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062.
Segunda Câmara Criminal
. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 23/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o referido fim
. 2. A causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica àqueles também condenados pelo crime de associação para o tráfico. Precedente deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006.
Segunda Câmara Criminal
. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 19/10/2023)

Na hipótese vertente, a
materialidade, assim como a autoria

delitiva
restaram devidamente alicerçadas nos elementos indiciários produzidos na fase pré-processual, assim como nos diálogos envolvendo os réus e obtidos mediante interceptação.

À guisa de tal conclusão, constatou-se que Juliano da Silva Maia e Alan Rosario Oliveira associaram-se para a manutenção da traficância na região da “Chapada”, no Morro do Quadro, em Vitória.

Após a prisão de Juliano, há provas de que Alan nutriu esforços para dar continuidade ao comércio de substâncias ilícitas no local.

Sob tal perspectiva, convém destacar algumas das conversas capturadas pela prova judicial que demonstram de forma inequívoca o vínculo associativo entre os envolvidos.

Contextualizando os fatos, destaca-se que em 06/01/2020, em conversa mantida entre Alan e a ré Paloma, aquele sugeriu “ficar de frente da parada” de Juliano, pois a pessoa que estava em seu lugar no ponto não estava repassando o dinheiro para a família de Juliano. Confira-se:

06/01/2020, 10h05min: "Pra você vê, cê dá uma moral pra mim Iá, dá uma ideia no parceiro Iá, que o bichinho que está de frente da parada dele, tipo, não está enviando dinheiro pra família dele, eu tinha que mandar essa ideia nele pra ver,

pra mim ficar de frente da parada dele, tá ligado
? (...)

Em 08/01/2020, durante uma conversa entre Alan e a ré Juliany, filha de Juliano, Alan afirmou que Juliano o designou como responsável pelo ponto de venda de drogas.

“
a ideia que seu pai mandou foi para eu assumir a gestão da parada do pó dele. Do de 25 e a de 10
. Eu to falando aqui com OSVALDINHO para resumir as paradas tudo. Desde quando ele entrou na parada do seu pai pra tá resumindo o dinheiro. Ta ligado? Pra vê o que que tem (...)

Confirmando sua função de gerência no local, em diálogos ocorridos entre 12/01/2020 e 16/01/2020, Alan informa a Juliany sobre as decisões que tomou na administração do tráfico, enquanto ela repassa a ele orientações de seu pai.

12/01/2020, das 14h38 às 14h57

Alan - fala com ele lá que eu to vendo aqui para pegar uma 250. Nois vai tá virando um pó para jogar na parada dele. Ta ligado? Fala com ele que vai começar a andar a parada, eu acho, até amanhã. Aí nois vai tá vendo para te dar o dinheiro da visita, essas paradas. Aí, qualquer coisa, se a mulher dele estiver precisando, você já aqui em mim. Ta ligado?.

JULIANY - beleza. Eu falo sim com ele. Vou falar com ele. Terça-feira eu vou lá. Não vou esquecer não. Vou falar sem falta. (...)

13/01/2020

ALAN - você falou com seu pai lá? Fala com seu pai que eu peguei meio quilo de pedra, não tem? Vai sair a nove mil. Ta ligado? Aí eu vou mandar virar um e trezentos de pó. Tá ligado? Aí já na próxima parada, nois já vai ter o dinheiro de quase umas duzentos e cinquenta à vista no dinheiro. Fala lá com ele que já vou dar andamento no bagulho esta semana. La para quarta-feira eu boto na pista a parada.

ALAN - fala assim também que eu mandei ideia para ele QUE EU NÃO TÔ MANDANDO MATAR NINGUÉM QUE NÃO MERECE MORRER. (...)

14/01/2020

JULIANY - ei ALAN. Boa tarde. Deixa eu te falar. Meu pai falou assim que é para tirar aquele GABRIEL, aquele GABRIELZINHO FREITAS, não tem? Se ele tiver alguma coisa ainda de frente, é para tirar ele e botar outra pessoa. Uma pessoa mais tranquila. Que é para tirar ele e que ele falou bem assim que. Aí eu falei que você falou sobre o negócio do menino. Eu expliquei tudo direitinho. Ele falou que tá bom, mas que é para evitar acontecer esse tipo de coisa, que se acontecer, só se for alguma coisa seria mesmo, mas eu expliquei para ele o que aconteceu direitinho. Aí ele falou isto: que é para tirar esse menino e falou que é para botar essa advogada no caso dele (...)

ALAN - é isso mesmo. Se vê aí de qual é aí e manda o retorno. Mas é isso mesmo. Aí você explicou para ele as paradas lá que eu té falei. Do bagulho que eu peguei a pedra?

Não bastassem os trechos de diálogos acima colacionados, destaco também provas extraídas do Processo nº 0010571-27.2021.8.08.0024. Em diálogo mantido entre a pessoa de nome “AMILTON” com Alan, aquele explica como está sendo a divisão de valores provenientes da “boca” (vol. 01, p. 354).

Diante do que restou apurado, verifica-se que o réu Alan participava ativamente da administração do ponto de tráfico, tomando decisões sobre venda e distribuição de drogas, além de manter comunicação frequente com o réu Juliano por meio de interpostas pessoas, bem como negociava pagamentos e comandava operações para garantir a continuidade do tráfico.

Por sua vez, constata-se que o réu Juliano mantinha o controle da atividade criminosa mesmo estando preso e recebia informações e ordens de Alan, transmitindo instruções para garantir o funcionamento do tráfico.

À vista do exposto, a comprovação do vínculo associativo e sua estabilidade estão evidenciados pela prova produzida ao crivo do contraditório.

Em relação à dosimetria, os réus requereram o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, se mantida a exasperação, pugnaram pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

No tocante ao crime de tráfico de drogas, o réu Alan teve sua pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes. Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta de ALAN tida como grau elevado de reprovação, eis que era a pessoa responsável por ter influência sobre determinadas “bocas de fumo”, e, por vezes, agir como intermediário da aquisição de quantidades de entorpecentes com outros fornecedores, participando da aquisição de armas de fogo (tanto o é que a sua foto de plano de fundo do WhatsApp é com amigos, numa festa de réveillon, estando todos armados), além de participar de homicídios com relação ao narcotráfico; (...) antecedentes maculados, sendo ALAN multirreincidente e portador de maus antecedentes [0015182-72.2011.8.08.0024 → Condenação nas iras do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei n. 10.826/2003 e art. 329, §1º, do CPB (reincidente); 0060844-98.2007.8.08.0024 → Condenação nas iras do art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 (reincidente); e 0031209-67.2010.8.08.0024 → Condenação nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03 (maus antecedentes – período depurador)]. Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem2;

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base do réu Alan mostra-se idônea e concretamente fundamentada. A culpabilidade do agente foi corretamente valorada como elevada, não apenas pelo seu papel central na organização, mas também pela sua multifacetada atuação. Da mesma forma, a valoração negativa dos antecedentes está devidamente amparada no extenso histórico criminal do réu, que inclui múltiplas condenações definitivas, justificando o afastamento da pena do mínimo legal.

Por sua vez, a pena-base do réu Alan também foi recrudescida com base no vetor da culpabilidade, assinalando o juízo sentenciante que ele é
“(...)tratado como “DONO DO MORRO”, o que denota maior grau de reprovação”
.

Nesse diapasão, a liderança do tráfico de drogas exercida de dentro do sistema prisional revela um profundo desdém pela ordem jurídica e pela autoridade do Estado, o que, sem dúvida, confere à conduta um grau de culpabilidade acentuado, justificando a exasperação da pena-base para além do mínimo legal.

Quanto ao critério de exasperação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),

considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a aplicação de parâmetro diverso pelo juízo sentenciante,
cuja intensidade do recrudescimento decorre da própria individualização da pena.

Sob essa lógica, Alan demonstrou ser o gerente operacional da organização, com um histórico criminal que evidencia sua periculosidade e dedicação à vida delitiva, enquanto Juliano, mesmo recluso, provou ser o líder intelectual, mantendo o controle das operações.

No mesmo sentido, a exasperação das penas-bases promovidas para o crime de associação para o tráfico também não merecem reparos, pois foram fundamentadas nos mesmos vetores desfavoráveis, refletindo a gravidade concreta da conduta de ambos os réus na manutenção de uma associação criminosa estável e duradoura.

À vista do exposto, não há reparos a serem realizados na dosimetria.

2. DOS RECURSOS DA RÉ JULIANY E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

As rés Paloma Maroto Gasiglia e Juliany de Almeida Maia foram denunciadas pelo Ministério Público como incursas nos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Após a regular tramitação do feito e finda a instrução criminal, o juízo primevo absolveu a ré Paloma de ambas as imputações, enquanto absolveu a ré Juliany da prática do crime de tráfico de drogas – em ambos os casos, por insuficiência probatória. Confira-se a fundamentação utilizada:

“
Verifica-se que a negativa de autoria por parte de JULIANY não tem como prosperar, estando suas falas bem contrárias ao que consta nos autos.

Sobre o TRÁFICO DE DROGAS, denoto que o seu comportamento – pelo menos o que ficou comprovado – limita-se em levar recados ao pai preso, corréu JULIANO, a respeito do tráfico de drogas gerenciado por ele, estando JULIANY firme no negócio ilícito, até porque é filha do “dono da boca” (como fundamentado no corpo da sentença) e recebe dinheiro do nefasto comércio de entorpecentes.

Não verifiquei comprovação nos autos, nem nas interceptações (prova emprestada) de que JULIANY praticou um dos verbos elencados no art. 33.

Assim, sua conduta perpetrada se amolda com mais perfeição à figura do ART. 37 DA LEI Nº. 11.343/06 (...)

(...)

Deste modo, entendo que, lamentavelmente, a jovem JULIANY cometeu o crime de colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, ambos da Lei Federal nº. 11.343/06 (ART. 37), porém, por, ao mesmo tempo, INTEGRAR a ORCRIM, de modo ATIVO, REITERADO E IMPORTANTE, tenho que está COMPROVADA a prática do crime de ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, sendo que este último ABSORVE o primeiro, em atenção ao princípio no bis in idem

(...)

Analisando o conjunto probatório, entendo que realmente PALOMA “caiu” em interceptações, cujas conversas foram trocadas com ALAN, o que seria absolutamente de se esperar, uma vez que esta era patrona daquele.

(...)

Porém, entendo que as falas entre advogada e cliente denotam apenas que referida advogada sabia da existência de certa praxe criminosa, mas não há nos autos prova cabal (escrita ou interceptada) dela passando recados de cunho ilícito. Pode até ser que referida ré tenha, em algum momento, levado ou trazido recados de dentro para fora da prisão (ou vice-versa), mas não há nos autos nada incriminador e suficiente para uma condenação.

(...)

In casu, se a prova produzida é precária, suscitando dúvidas quanto à autoria de PALOMA nos eventos delituosos, sendo o único caminho é a absolvição, mesmo porque o ônus da prova é do promovente da ação penal, e não da pessoa acusada.

(...)

Destarte, não havendo prova suficiente de que PALOMA tenha cometido os delitos que lhe são imputados, sua absolvição é medida que se impõe, com fincas no princípio do in dubio pro reo, haja vista que não fora interceptada nenhuma conversa em que PALOMA tenha figurado como REAL interlocutora, além de não terem sido colhidas provas suficientes para sua vinculação ao grupo criminoso”

Examinando-se detidamente o conjunto probatório produzido, conclui-se que o juízo
a quo
agiu com acerto na análise dos ilícitos cometidos pela ré Juliany.

De fato, não há standard probatório que evidencie, por parte de Juliany, a prática de algum dos verbos-núcleo do delito de tráfico de drogas, ainda que por aderência à conduta de outros réus.

Por outro lado, é uníssono a sua participação no grupo criminoso que fomenta o tráfico de drogas da região. A prova dos autos revela que a ré Juliany era o principal e mais confiável elo de comunicação entre seu pai, o líder encarcerado Juliano, e o gerente operacional Alan. Sua participação não se limitava a transmitir recados familiares, mas sim ordens estratégicas e de comando direto sobre a atividade criminosa, o que demonstra sua adesão voluntária e estável aos propósitos da associação.

As interceptações, extraídas dos autos, são inequívocas ao demonstrar a profundidade do envolvimento de Juliany, que recebia informações sobre a aquisição de drogas e transmitia diretrizes sobre a gestão de pessoal e a política de violência do grupo, conforme se extrai dos seguintes diálogos travados com Alan Rosário Oliveira:

12/01/2020, das 14h38 às 14h57

ALAN - fala com ele lá que eu to vendo aqui para pegar uma 250. Nois vai tá virando um pó para jogar na parada dele. Ta ligado? Fala com ele que vai começar a andar a parada, eu acho, até amanhã. Aí nois vai tá vendo para te dar o dinheiro da visita, essas paradas. Aí, qualquer coisa, se a mulher dele estiver precisando, você já aqui em mim. Ta ligado?.

JULIANY - beleza. Eu falo sim com ele. Vou falar com ele. Terça-feira eu vou lá. Não vou esquecer não. Vou falar sem falta. (...)

13/01/2020

ALAN - você falou com seu pai lá? Fala com seu pai que eu peguei meio quilo de pedra, não tem? Vai sair a nove mil. Ta ligado? Aí eu vou mandar virar um e trezentos de pó. Tá ligado? Aí já na próxima parada, nois já vai ter o dinheiro de quase umas duzentos e cinquenta à vista no dinheiro. Fala lá com ele que já vou dar andamento no bagulho esta semana. La para quarta-feira eu boto na pista a parada.

ALAN - fala assim também que eu mandei ideia para ele QUE EU NÃO TÔ MANDANDO MATAR NINGUÉM QUE NÃO MERECE MORRER. (...)

14/01/2020

JULIANY - ei ALAN. Boa tarde. Deixa eu te falar. Meu pai falou assim que é para tirar aquele GABRIEL, aquele GABRIELZINHO FREITAS, não tem? Se ele tiver alguma coisa ainda de frente, é para tirar ele e botar outra pessoa. Uma pessoa mais tranquila. Que é para tirar ele e que ele falou bem assim que. Aí eu falei que você falou sobre o negócio do menino. Eu expliquei tudo direitinho. Ele falou que tá bom, mas que é para evitar acontecer esse tipo de coisa, que se acontecer, só se for alguma coisa seria mesmo, mas eu expliquei para ele o que aconteceu direitinho. Aí ele falou isto: que é para tirar esse menino e falou que é para botar essa advogada no caso dele (...)

ALAN - é isso mesmo. Se vê aí de qual é aí e manda o retorno. Mas é isso mesmo. Aí você explicou para ele as paradas lá que eu té falei. Do bagulho que eu peguei a pedra?

Sobre a absorção do crime do artigo 37 pelo artigo 35, ambos da Lei de Drogas, este eg. Tribunal já decidiu no sentido de que
“A colaboração com o tráfico é tipo penal subsidiário aos crimes descritos nos arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa”
(TJES, APC 0005438-67.2022.8.08.0024. 2ª Câmara Criminal. Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer. Disponibilizado em 01/11/2024).

Na espécie, Juliany não era mera informante, mas reiteradamente participava da tomada de decisões da associação, sendo gestora dos mandos do pai. Impõe-se ressaltar que Juliano, em seu interrogatório em juízo, confirmou que, enquanto esteve preso, recebia visitas da filha Juliany – corroborando, assim, a proximidade de ambos no período em que esteve segregado.

Não há nenhuma evidência de que Juliany agiu com erro sobre a ilicitude do fato (artigo 21, do Código Penal). A natureza das ordens por ela transmitidas – versando sobre a substituição de integrantes de uma operação de narcotráfico, a gestão do uso da violência letal e a estratégia para a continuidade da atividade ilícita – revela um conteúdo manifestamente criminoso, cuja ilicitude é de conhecimento do cidadão médio e, portanto, inescusável.

Dessa forma, a alegação de um eventual erro sobre a ilicitude do fato seria insustentável, pois, nas circunstâncias, o erro seria plenamente evitável, o que afasta a aplicação da regra. As provas demonstram, ao contrário, uma participação consciente e voluntária na engrenagem da associação criminosa, e não uma atuação desprovida da potencial consciência da ilicitude.

No tocante à ré Paloma
, do mesmo modo, também não há como subsidiar a formação de um édito condenatório do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, como destacado pelo juízo
a quo
em fundamentação clara e convincente.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, é digno de nota destacar que, na denúncia,
é imputada à ré Paloma a conduta de patrocinar alguns membros do PCV e exercer a função de levar e transmitir mensagens entre criminosos
,

promovendo uma gestão continuada do tráfico de drogas.

Destarte, o fato de patrocinar criminosos, obviamente, não é ilícito. Por outro lado, as provas dos autos indicam uma progressão linear e temporal clara que demonstra que a apelada agiu para transmitir, no mínimo, uma informação relevante entre os corréus Alan e Juliano.

Nesse sentido, em 05 de janeiro de 2020, Alan aciona a advogada Paloma com uma missão específica: ir ao presídio levar um "corre" a Juliano, visando obter autorização para assumir a gerência do ponto de tráfico. Confira-se:

ALAN ROSÁRIO (05/01/2020 - 11h01min)
: "Ai faz um corre pra mim também, em cima disso tudo estou precisando de um corre. Estou precisando que você vá lá no CDP da Serra pra levar uma ideia no amigo ali, mas pra mim você não vai cobrar trezentos real não, pelo menos uns cento e cinquenta para dá essa moral. Só vou mesmo resolver uma parada de mil grau, aí eu vou mandar ideia nele lá, tem uns bagulho maior palha acontecendo, ai dessa essa moral ai, lá no CDP da Serra."

ALAN ROSÁRIO (06/01/2020 - 10h05min):
"Pra você vê, cê dá uma moral pra mim lá,
dá uma ideia no parceiro lá, que o bichinho que está de frente da parada dele, tipo, não está enviando dinheiro pra família dele, eu tinha que mandar essa ideia nele pra ver, pra mim ficar de frente da parada dele
, tá ligado? Ai eu ia colocar você pra advogar pra ele num tem, aí eu ia pagar você para advogar pra ele. A parada dele anda na moral,

só que tenho que mandar ideia lá nele, cê faz esse favor pra mim?
Só mostrar a ideia e pegar o retorno."

Em 06 de janeiro, Paloma confirma que irá ao presídio e, no final do dia, após a visita, envia uma foto do local a Alan, mas recusa-se a transmitir a resposta por meios eletrônicos.

PALOMA (06/01/2020 - 17h54min):
[Envia foto de fora da unidade prisional] "Saindo daqui."

ALAN ROSÁRIO (06/01/2020 - 20h58min):
"Manda logo, manda logo pra passar o pano aqui, essa visão tenho que passar hoje ainda para os caras dessa parada ai. Queria que tirasse foto ai, nem vou mandar pra ninguém não [...] tinha que saber o que ele falou num tem?"

PALOMA (06/01/2020 - 20h59min):
"JAMAIS. COMO MINHA LETRA? NUNCA, NUNCA, NUNCA JAMAIS AMOR.

Destarte, a eficácia de sua colaboração é comprovada nos dias que se seguiram.

Em 08 de janeiro de 2020, Alan confirma à corré Juliany que a missão de Paloma foi bem-sucedida, afirmando que a "ideia que seu pai mandou foi para eu assumir a gestão da parada do pó dele".

ALAN ROSÁRIO para JULIANY (08/01/2020):
"a ideia que seu pai mandou foi para eu assumir a gestão da parada do pó dele. Do de 25 e a de 10. [...] Só tô esperando advogada, ela foi na audiência.
Quando ela chegar em casa, ela vai mandar o retorno da ideia aí.
"

Diálogos posteriores entre Alan e o comparsa "Gabrielzinho" também confirmam a "mudança de gestão" no ponto de tráfico como resultado direto da interlocução realizada por Paloma:

ALAN ROSÁRIO para GABRIELZINHO (07/01/2020 - 18h28min):
"mas olha aqui é nem precisa falar nada com ele não só pá mesmo que o bagulho vai mudar de gestão viado
só to esperando aqui a advogada vim trazer o retorno aqui mas pelo que ela falou por min aqui tipo vai mudar a gestão
(...)"

As provas demonstram, portanto, que os diálogos e a conduta de Paloma fogem ao mero contato cliente-advogado. A natureza da missão a ela delegada (de transmitir uma informação), o uso de jargões criminosos e, principalmente, a preocupação em não deixar rastros da comunicação caracterizam um nítido ato de colaboração e repasse de informações para a reestruturação do grupo criminoso.

Destarte, embora a capitulação jurídica proposta pelo Ministério Público na denúncia em face da ré Paloma aponte para o crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), não há provas efetivas de que a ré agiu com vínculo estável e permanente com a numerosa célula criminosa.

Por outro lado, os fatos descritos na peça acusatória, e corroborados pelas provas destacadas, se amoldam ao delito previsto no artigo 37, da referida lei, in verbis:
“Colaborar,
como informante
, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei”
(destaque nosso).

Como destaquei anteriormente, o colaborador do tráfico é aquele que atua como informante, de forma esporádica e eventual, sem vínculo efetivo com a organização. Em outras palavras, o sujeito ativo do artigo 37 é, por definição, um agente cuja conduta se limita estritamente à colaboração informativa.

Destarte, a elementar do tipo
“como informante”
delimita o modus operandi do delito. Não se trata de qualquer auxílio. Isto porque, se o agente colabora emprestando dinheiro, incide no art. 36 (Financiamento). Se colabora guardando a droga, incide no art. 33 (Tráfico).
O Art. 37 é reservado exclusivamente para a colaboração que se dá através da transmissão de informações
.

Nesse contexto, restou demonstrado que Paloma, na condição de informante, atuou no repasse de uma informação relevante entre Alan e Juliano, colaborando, assim, para a continuidade do tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, promovendo a técnica da emendatio libelli, que se atém à narrativa descrita na denúncia, DESCLASSIFICO

a conduta da ré PALOMA MAROTO GASIGLIA para o delito previsto no artigo 37, da Lei 11.343/06.

Nada obstante, havendo alteração do enquadramento jurídico (
emendatio libelli
), o "novo crime" que emerge da decisão judicial traz consigo todas as prerrogativas legais a ele inerentes, inclusive a elegibilidade para o Acordo de Não Persecução Penal
1
.

Nesse sentido, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, é cabível, em tese, o Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que a pena em abstrato prevista no preceito secundário do tipo penal é inferior a quatro anos.

Desse modo, devem os autos serem baixados em diligência para que o Ministério Público seja instado a se manifestar sobre eventual celebração do acordo.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deverá o Juízo de primeiro grau comunicar a este Tribunal. Não oferecido o acordo ou não aceito pela ré, devem os autos retornar para fixação da pena.

3. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus JULIANO, JULIANY E ALAN e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para desclassificar a conduta da

ré PALOMA MAROTO GASIGLIA para o crime

previsto no artigo 37, da Lei 11.343/06, determinando-se a remessa do feito à origem para possibilitar a celebração de eventual acordo de não persecução penal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

1
“o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado” (HC n. 822.947/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

1
BADARÓ, Gustavo. Manual dos recursos penais. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 94.

2
Conforme disponibilizado no andamento dos autos no sistema E-jud:

15/06/2023, 17:09 - 118 - Protocolizada Petição 202300310994 - Petição (outras) - APELAÇÃO 15/06/2023

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014000-02.2021.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA COSTA, PALOMA MAROTO GASIGLIA

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520
Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS XAVIER MARTINS - ES7466

APELADOS: ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JULIANY DE ALMEIDA MAIA COSTA, PALOMA MAROTO GASIGLIA, JULIANO DA SILVA MAIA

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520
Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS XAVIER MARTINS - ES7466

VOTO

Na sessão pretérita, após sustentação oral, pedi o retorno dos autos. Depois de analisar detidamente o acervo dos autos, incluindo as notas taquigráficas em que constam as considerações lançadas pelas defesas técnicas, passo, nesta oportunidade, a examinar os recursos.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DE PALOMA MAROTO GASIGLIA

A ré Paloma Maroto Gasiglia apresentou razões recursais (ID 11979949) arguindo a nulidade da interceptação telemática e a violação da cadeia de custódia.

O Ministério Público em atuação no primeiro grau requereu o improvimento do do recurso, assim como a d. Procuradoria de Justiça.

Consta dos autos que a apelante foi absolvida das imputações descritas na denúncia com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver
interesse
na reforma ou modificação da decisão.

Sobre o tema, leciona o jurista Gustavo Badaró que
“o interesse, aferido em razão do prejuízo ou perspectiva de melhora da decisão futura, deve ser analisado, em regra, a partir do dispositivo da decisão, e não da sua motivação”
1
.

Na espécie, é inequívoco que falta à apelante interesse recursal na perspectiva da necessidade/utilidade, uma vez que eventual provimento do recurso não modificará sua situação jurídica de pessoa absolvida.

Em outras palavras, sendo a decisão recorrida favorável à recorrente em decorrência da constatação da insuficiência probatória, inexiste interesse jurídico em discutir a nulidade de provas, uma vez que o pedido e a causa de pedir recursal não têm o condão de alterar o resultado do julgamento.

Com efeito, não desconheço que o órgão ministerial interpôs recurso de apelação visando à condenação da ré nas amarras dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, circunstância que permite, com arrimo no efeito devolutivo do recurso, o revolvimento do acervo probatório produzido. Ocorre que o exercício do direito de defesa, neste caso, deve ser exercido na peça de contrarrazões, e não mediante interposição de recurso autônomo de apelação.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DA RÉ PALOMA MAROTO GASIGLIA.

É como voto.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em contrarrazões, a ré Paloma Maroto Gasiglia argumenta que o recurso da acusação é intempestivo, visto que foi dado vista dos autos ao órgão ministerial no dia 07/6/2023 e o recurso somente foi apresentado em 14/6/2023, fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Como cediço, nos termos do artigo 798, caput, do Código de Processo Penal, os prazos processuais são contínuos, isto é, contados em dias corridos.

Além disso, de acordo com o § 1º, do referido dispositivo, não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento.

Especificamente em relação ao Ministério Público
, conforme definido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo representativo de controvérsia nº 1.349.935/SE (Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017),
o termo inicial da contagem do prazo
para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado (Tema 959).

Desse modo, conjugando o Tema 959, do STJ, com o disposto no artigo 798, § 1º, do CPP, conclui-se que o prazo do MP
começa a ser
computado
no
dia seguinte
à entrega dos autos na Secretaria administrativa do referido órgão.

Na hipótese vertente, os autos foram recebidos na Secretaria do Ministério Público no dia 12/6/2023 (vol. 04, p. 26), e o recurso foi interposto em 15/6/2023
2
, dentro, portanto, do prazo de cinco dias previsto no artigo 593, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
confirmada a tempestividade do recurso, REJEITO A PRELIMINAR suscitada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, JULIANO DA SILVA MAIA, JULIANY DE ALMEIDA MAIA, PALOMA MAROTO GASIGLIA
e pelo
Ministério Público Estadual

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 8965518, vol. 03, pp. 379/396, vol. 04, pp. 05/18), por meio da qual absolveu a acusada PALOMA MAROTO GASIGLIA, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenou os demais, nos seguintes termos:

A)
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

B)
JULIANY DE ALMEIDA MAIA
: condenada pela prática dos crimes previstos no art. 35, c/c art. 40, inciso III, e art. 37, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

C)
JULIANO DA SILVA MAIA
: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

A e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima determinou a redistribuição dos autos em decorrência da prevenção (ID 9268771).

Os apelantes Alan Rosário Oliveira e Juliano da Silva Maia (vol. 04, pp. 135/151 e 195/212) apresentaram razões recursais pleiteando a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas com base na ausência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de nenhum material entorpecente. No tocante ao crime de associação para o tráfico, argumentam que não há provas de que os réus mantinham vínculo estável e habitual voltado à mercancia de entorpecentes. Em relação à dosimetria, requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, se mantida a exasperação, pugnam pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

O Ministério Público Estadual (vol. 04, pp. 229/266) apresentou suas razões recursais requerendo a condenação das rés Paloma e Juliany na forma da imputação contida na denúncia, sustentando que há provas suficientes da autoria delitiva. As apeladas, por sua vez, manifestaram-se pelo improvimento do apelo ministerial (IDs 10179454 e 11017836)

O Parquet Estadual manifestou-se em contrarrazões (vol. 04, pp. 217/227) requerendo o improvimento dos recursos de Allan e Juliano.

A apelante Juliany de Almeida Maia (ID 10151914) argumenta que não há provas de que tenha se associado de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, sendo que sua atuação se limitava a repassar recados para seu genitor. Sustenta, ainda, que não tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta, alegando, também, que sua vulnerabilidade emocional e financeira foi explorada pelo próprio pai. Requer, assim, a desclassificação de sua conduta para o crime de colaboração como informante (artigo 37, da Lei 11.343/06), fixando-se a pena-base no mínimo legal e reconhecendo-se, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 21, do Código Penal.

O órgão ministerial pugnou pelo improvimento do recurso de Juliany (ID 10362156).

A ré Paloma Maroto Gasiglia apresentou razões recursais (ID 11979949) arguindo a nulidade da interceptação telemática e a violação da cadeia de custódia.

O Ministério Público em atuação no 1º Grau requereu o não conhecimento do recurso de Paloma e, subsidiariamente, seu improvimento (ID 12150505).

Em Parecer constante do ID 12292160, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso da acusação, pelo não conhecimento do recurso da ré Paloma e pelo improvimento dos recursos dos réus Juliano e Allan.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (GAECO-MPES) descreve-se uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, operada pelo grupo denominado Primeiro Comando de Vitória (PCV – "TUDO 12/TREM BALA").

Segundo a peça acusatória, as investigações, iniciadas a partir da
Operação Armistício
, demonstraram a estrutura organizada e permanente do grupo, com divisão de tarefas e apoio mútuo entre os membros para o tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, as interceptações telefônicas e telemáticas revelaram que os denunciados
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA
,
JULIANO DA SILVA MAIA
,
PALOMA MAROTO GASIGLIA
e
JULIANY DE ALMEIDA MAIA
desempenharam papéis distintos e complementares para viabilizar a atividade criminosa. Com efeito, os fatos criminosos imputados ocorreram, ao menos, a partir de 05 de janeiro de 2020, e centram-se na gestão de um ponto de tráfico de drogas ("parada" ou "bagulho") localizado na "Chapada", Morro do Quadro, em Vitória/ES.

Conforme a denúncia, foram imputados aos réus os seguintes fatos delituosos:

““
[...] Segundo constam dos autos do procedimento investigativo e medida cautelar de interceptação telefônica supracitados, que servem de base à presente denúncia, em datas e horários não precisados, mas
a partir, ao menos, de 05 de janeiro de 2020, os denunciados se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06,
consubstanciado em
adquirir, preparar, produzir, oferecer, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, entregar a consumo, vender e fornecer droga
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de auferir lucros com atividade criminosa.

Conforme narrado na Ação Cautelar de Interceptação Telefônica tombada sob o n° 0010452-37.2019.8.08.0024, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO-MPES, instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC/GAECO n.° 006/2019 - GAMPES N° 2019.0007.7239-61 - operação denominada "ARMISTÍCIO"), com o apoio da DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO(PMES), a partir do recebimento de diferentes denúncias retratando o cometimento do crime de tráfico de drogas atribuído à Organização Criminosa conhecida como PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV) “TUDO 12/TREM BALA" (TB), sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória.

No decorrer dessa complexa investigação e após meses de interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas judicialmente, foi possível desvendar a atuação de uma organização criminosa voltada para o exercício da traficância, com clara divisão de tarefas e auxílio mútuo entre seus membros, e com o escopo de obter recursos financeiros necessários para a manutenção de suas atividades delituosas, motivo pelo qual o Ministério Público Estadual, por meio deste Grupo de Atuação Especial, ofereceu denúncia contra 40 (quarenta) membros dessa facção, incluindo advogados que integram o setor jurídico.

Em decorrência da complexidade dos fatos apurados, das alterações na estrutura organizacional do grupo criminoso durante as investigações, com formação de novos grupos e subgrupos, bem como com a constatação de que as infrações penais foram praticadas em circunstâncias de tempo e locais diversos, e a existência do excessivo número de investigados, o Ministério Público Estadual reservou-se no direito de propor novas ações penais, envolvendo outros núcleos da associação criminosa.

Nesse sentido, os elementos de prova obtidos com o afastamento do sigilo telemático do denunciado
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA,
por meio de sua conta junto à empresa APPLE, no qual consta cadastrado o e-mail negoolindoo014@gmail.com.
demonstraram nitidamente o amplo envolvimento de ALAN e JULIANO com o tráfico de drogas
,
bem assim revelaram que a advogada e denunciada PALOMA MAROTO GASIGLIA,
usuária da linha telefônica n° (27) 99692-1612,
patrocina alguns membros do PCV
(Operação Leviatã - ação penal n° 0004242-92.2019.8.08.0048, em trâmite na 1° Vara Criminal de Serra)
e exerce a função de levar e transmitir mensagens entre criminosos presos e que estão em liberdade
, promovendo uma gestão continuada do tráfico de drogas.

O afastamento telemático também demonstrou que
o denunciado JULIANO DA SILVA MAIA
, vulgo DINHO, que ostenta outras passagens criminais,
possui posição de grande destaque no tráfico de drogas,
destacando as comunicações interceptadas em especial sobre o
funcionamento de "sua parada" e "bagulho", localizada na região da "Chapada", Morro do Quadro, Vitória/ES.
Mesmo detido no Centro de Detenção Provisória de Serra/ES, no período de janeiro de 2020 a março de 2020,
DINHO continuou em contato permanente com ALAN, recebendo e orientando-o diretamente acerca do tráfico de entorpecentes, através de atendimento da advogada PALOMA e visita de sua filha JULIANY
, usuária da linha telefônica n (21) 98867-9884.

Infere-se no afastamento telemático que o denunciado ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA, no dia 05 de janeiro de 2020, pediu a PALOMA um "corre", que na linguagem do tráfico significa fazer o "transporte" da comunicação entre o denunciado ALAN e o denunciado JULIANO, que estava detido no Centro de Detenção Provisória de Serra, com os seguintes dizeres: "Aí faz um corre pra mim também, em cima disso tudo estou precisando de um corre. Estou precisando que você vá lá no CDP da Serra pra levar uma idéia no amigo ali, mas pra mim você nào vai cobrar trezentos real não, pelo menos uns cento e cinqüenta para dá essa moral. Só vou resolver uma parada de mil grau, aí eu vou mandar idéia nele Ia, tem uns bagulho maior palha acontecendo, ai dessa essa moral ai, lá no CDP da Serra".

No dia seguinte, ou seja, 06 de janeiro de 2020, às 10hOSmin., ALAN questiona a PALOMA se ela iria no CDP da Serra, complementando com a seguinte mensagem: "Pra você vè, cê dá uma moral pra mim lá, dá uma idéia no parceiro lá, que o bichinho que está de frente da parada dele, tipo, não está enviando dinheiro pra família dele, eu tinha que mandar essa idéia nele pra ver, pra mim ficar de frente da parada dele, tá ligado? Aí eu ia colocar você pra advogar pra ele num tem, ai eu ia pagar você para advogar pra ele. A parada dele anda na moral, só que tenho que mandar idéia lá nele, cê faz esse favor pra mim? Só mostrar a idéia e pegar o retorno".

Na seqüência, às 10h31min., ALAN recebe mensagem positiva de PALOMA no seguinte sentido: "Tá bom, mas eu vou passar ai pra pegar minha grana que horas?".

Às 17h54mln, PALOMA informa a ALAN que estava saindo da Unidade Prisional, ocasião em que encaminhou uma foto do local em que se encontrava:

{fotografia ~ Fonte: nome do arquivo 793c863f-fb2f-425b-acc4-a039692170da}

No mesmo dia, às 20h58min., ALAN manda um áudio para PALOMA solicitando o envio imediato da "carta", pois tinha que passar "visão hoje ainda para os caras da parada", inclusive, registra que não mandaria para ninguém, apenas no dia seguinte, quando pegaria a carta pessoalmente com ela, obtendo da advogada a seguinte resposta; "JAMAIS. COMO MINHA LETRA? NUNCA. NUNCA. NUNCA JAMAIS AMOR".

Após insistência de ALAN, PALOMA informa: "basicamente, que você vai pegar o negócio lá", momento em que ALAN relata 'Lá onde eu boto a parada não tem? Lá na Chapada onde eu boto a parada. Onde eu boto a parada. Eu e ele que bota a parada", recebendo Informação de PALOMA que teria Instrução para ele na carta, mas apenas daria a resposta mediante o pagamento.

Finalizando os diálogos do mencionado dia, ALAN pede para PALOMA passar no local no dia seguinte, já que estaria na "boca" com os comparsas e iria ver com eles para pagar PALOMA, sendo registrado por ALAN que Rafael iria demorar um dias, eis que estava fazendo o "corre" para comprar droga,
demonstrando claramente a ações criminais envolvendo o tráfico de drogas pelos associados, bem assim a participação da advogada para permitir a comunicação entre os associados e o recebimento de valores que sabia ser produto de crime.

No dia 07 de janeiro de 2020, a partir das 10h55min., ALAN novamente cobra de PALOMA informações sobre o retorno "do doido", e que está fazendo isso "porque o certo é o certo no crime". Ainda nos diálogos, PALOMA diz que vai entrar no processo do JULIANO, sendo advertida por ALAN que antes de entrar no processo dele tem que ver o "bagulho lá pra mim botar a parada do cara para andar pra mim te dá o dinheiro", acrescentando: "como você vai entrar na parada do cara se o cara não tem dinheiro?".

Depois de nova insistência de ALAN, PALOMA mais uma vez afirma que não era "doida de passar retorno pelo celular'.

No dia 08 de janeiro de 2020, após diversos diálogos, ALAN e PALOMA definem um lugar/pessoa para a entrega da carta e o recebimento de valores, inclusive com o envio de fotos para facilitar a localização (documentos em anexo).

Vejamos alguns trechos dos diálogos:

{transcrições de interceptações}

Corroborando os elementos acima, nos diálogos abaixo, no período supracitado, ALAN também conversou com o comparsa GABRIEL (investigado já denunciado) sobre o encontro com a advogada após a visita realizada na Unidade Prisional ao associado JULIANO; pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a advogada, o que seria feito por meio do "moleque que está de camisa verde e amarela e boné preto" características do veículo utilizado pela advogada, como cor e modelo; além de outras atividades criminosas.

{transcrições de interceptações}

Observa-se pelos diálogos interceptados a parceria entre JULIANO e ALAN, que deu todo o apoio necessário para o ponto de tráfico continuar ativo.

Ainda no contexto do afastamento telemático,
ALAN em contato com a denunciada JULIANY DE ALMEIDA MAIA, filha do denunciado JULIANO, encaminhou áudios no dia 03 de janeiro de 2020, questionando se alguém das "paradas do pai dela" estava dando assistência à família
.

Na conversa, ALAN demonstra preocupação com o ponto de venda de droga do denunciado JULIANO, com receio de ser "cobrado" pelo próprio JULIANO quando este alcançasse a liberdade, tendo em vista que ninguém estava dando assistência à família de JULIANO.

JULIANY cita que quando estava realizando visitas na cadeia, JULIANO havia dito que quem ficaria de frente das "paradas" seria "Osvaldinho" - Kleber de Oliveira Júnior (investigado já denunciado), no entanto, JULIANY diz que há cerca de dois meses ele estava totalmente omisso com a família dela. Ademais, ainda nesse diálogo, JULIANY encaminha para ALAN um print de tela encaminhado pela companheira de JULIANO, confirmando que não está recebendo nenhum dinheiro da venda do tráfico da "boca" de JULIANO.

{captura de tela de mensagem via WhatsApp ~ FONTE: nome do arquivo 6fd1487b-11d3-4ec8-958b-82e3679d8640}

Posteriormente, no dia 05 de janeiro de 2020, através de áudio encaminhado para JULIANY, ALAN diz que mandará uma "idéia" na cadeia para o denunciado JULIANO.

Após a visita, no dia 08 de janeiro de 2020, em novo áudio encaminhado para JULIANY, ALAN confirma que JULIANO disse que ele seria o responsável pelo ponto de venda de droga, esclarecendo que o ponto vende droga de "25g" e de "10g". Na oportunidade, registra que está aguardando a advogada dar o retorno que JULIANO mandou para ele.

No dia 12 de janeiro de 2020, por meio de áudios, após ser informado sobre o dia em que JULIANY visitaria JULIANO na Unidade Prisional, ALAN explica para JULIANY as decisões que está tomando sobre a compra e venda de droga, momento em que confirma a visita realizada pela advogada PALOMA.

Na data de 13 de janeiro de 2020, por meio de áudios, nota-se que ALAN trata com a denunciada JULIANY sobre valores provenientes da lucratividade da comercialização de drogas e pede para JULIANY avisar a JULIANO quando da visita. Ainda nesses áudios, ALAN pede para JULIANY explicar a JULIANO que só está 'MATANDO QUEM MERECE MORRER".

Em resposta, por meio de áudio datado de 14 de janeiro de 2020, JULIANY comunica ALAN sobre as ordens de JULIANO para gerenciamento do tráfico no local, com determinação expressa de substituição do comparsa Gabriel por uma "pessoa mais tranqüila"', para evitar os homicídios, "só se for alguma coisa séria mesmo"; orienta "colocar essa advogada no caso dele, referindo-se à advogada e denunciada PALOMA; e que JULIANO vai passar mais coisa para a advogada PALOMA na próxima visita.

Por fim, através de áudios datados de 16 de janeiro de 2020, ALAN comunica JULIANY que "deu idéia em Gabrielzinho", e quando ele visualizar vai "mandar idéia nela", bem como avisa que "endolou o pó". "Vou jogar na pista", que na linguagem do tráfico significa que preparou o entorpecente, que vai colocar no ponto do tráfico para ser comercializado. Vejamos os trechos dos diálogos mencionados:

{transcrições de interceptações}

Pela sequência dos diálogos, registra-se a gravidade das comunicações transmitidas pelas denunciadas PALOMA e JULIANY, viabilizando a perpetuação das atividades envolvendo o tráfico de drogas.

Nesse sentido, inegável que as provas colhidas com a interceptação telemática realizada demonstram claramente que os denunciados atuavam de forma concertada para a consecução de um objetivo em comum: a prática de tráfico de drogas.

Ademais, cediço que o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) é classificado pela doutrina como sendo de tipo misto alternativo (ação múltipla ou de conteúdo variado), de forma que para sua consumação basta a prática de um dos 18 verbos nucleares.

Dessa forma, se todos compartilhavam do espúrio bônus, devem igualmente se responsabilizar pelo censório ônus, cabendo um parêntese para rememorar que, embora os denunciados não tenham sido flagrados na posse/porte de substâncias entorpecentes destinadas ao comércio, resta, com efeito, inequívoco o liame estável entre os denunciados para prática do tráfico de entorpecentes.

Apurou-se que os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas e efetivamente o fizeram de modo estável e permanente, com clara divisão de tarefas para a consecução de um fim comum, sendo assim, responsáveis, cada um, pela conduta do outro, havendo divisão de tarefas entre eles e auferindo lucros com a venda de drogas.

Evidente, ainda, que o atendimento feito pela denunciada PALOMA na Unidade Prisional não foi para tratar de direitos defensivos, mas desvirtuar as prerrogativas da advocacia para a transmissão de mensagens de conteúdo claramente ilícito entre traficantes, associando-se de maneira permanente aos criminosos.

Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de PALOMA, os militares tiveram que aguardar a presença de um morador para a entrada no Edifício, bem como ainda aguardaram mais um tempo até um morador franquear a entrada na casa. No momento das buscas, curiosamente, PALOMA não portava aparelho celular, bem como a equipe não logrou êxito em localizar o objeto na residência, tendo sido afirmado por PALOMA que levaria o aparelho celular quando de sua oitiva na sede do GAECO, o que não ocorreu.

Ainda, foram encontrados na residência de PALOMA, dentro de um cofre, a quantia de R$ 11.975,00 (onze mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), 33 dólares e 10 euros, valores que não foram apreendidos, em razão de não constar no mandado a apreensão de moeda.

Já o denunciado JULIANO não foi encontrado no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo sido informado pelos moradores que ele não mais reside no local. [...]”

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do
s
recurso
s
de Alan, Juliano, Juliany e do Ministério Público
e passo
à análise do mérito.

1. DOS RECURSOS DOS RÉUS ALAN E JULIANO

Rememorando, os apelantes Allan Rosário Oliveira e Juliano da Silva Maia (vol. 04, pp. 135/151 e 195/212) apresentaram razões recursais pleiteando a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas com base na ausência de comprovação da materialidade delitiva, uma vez que não houve apreensão de nenhum material entorpecente.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, argumentam que não há provas de que os réus mantinham vínculo estável e habitual voltado à mercancia de entorpecentes. Em relação à dosimetria, requerem o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, se mantida a exasperação, pugnam pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
” (AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

No que se refere à
materialidade
delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada,
para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa
”.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS
foi
reformada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela
prescindibilidade
da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo
,
adiro

à posição
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento. Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ consignou que se admite a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito (AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024)

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

A tese defensiva de insuficiência probatória, baseada na ausência de apreensão de drogas, é significativamente enfraquecida pela riqueza de detalhes das conversas. Os diálogos não são genéricos; eles especificam a compra ("meio quilo de pedra"), a preparação ("endolei o pó") e a comercialização ("jogar na pista"), conferindo materialidade aos fatos narrados.

Nesse diapasão, no caso em exame, a materialidade, assim como a autoria delitiva, estão alicerçadas nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, bem como por meio dos diálogos extraídos em interceptações realizadas sob reserva de jurisdição, demonstrando, de forma inequívoca, que Alan e Juliano exerciam a mercancia de entorpecentes.

Quanto à legalidade da extração de dados de mídia, é importante consignar que esta foi devidamente autorizada por decisão judicial, não havendo rastros de ilegalidades nas informações obtidas, conforme destacado pelo juízo
a quo
na sentença impugnada.

Em outras palavras, não há qualquer nulidade nas provas obtidas mediante interceptações, tampouco se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou à cadeia de custódia dos elementos probatórios.

As interceptações foram autorizadas por decisões judiciais devidamente fundamentadas, em conformidade com os requisitos legais previstos na Constituição Federal. As prorrogações foram igualmente motivadas, tendo por base a continuidade das investigações e a complexidade da organização criminosa apurada - a se considerar, por exemplo, que foram oferecidas denúncias em separado para os vários núcleos do grupo para facilitar a instrução.

Quanto à cadeia de custódia, não há elemento que indique rompimento ou vício capaz de macular a confiabilidade dos vestígios. A dúvida quanto à titularidade de um endereço de e-mail ou a alegação de irregularidade formal isolada, por si só, não compromete a autenticidade da prova quando esta é confirmada pelo conteúdo das extrações (que identifica plenamente o usuário). Ademais, a ausência de assinatura de relatório que subsidia as provas constitui mera irregularidade quando submetida ao contraditório, não havendo
a demonstração de ocorrência de prejuízo

A condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, os apelantes sustentam a ausência de provas de que mantinham um vínculo estável e habitual destinado à comercialização de entorpecentes.

O delito em análise exige, para a sua caracterização, o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.
Nessa linha de ideias, orienta-se este
Egrégio Tribunal, em alinhamento com os Tribunais Superiores, no sentido de considerar que o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, depende de comprovação da
estabilidade e
da
permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei de Entorpecentes. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INVIABILIDADE – ASSOCIAÇÃO CARACTERIZADA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figura autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um liame associativo a demonstrar sua atuação conjugada.
Comprovado o caráter estável e permanente da associação entre os recorrentes para a comercialização de entorpecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 2 - Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, APCr 0015136-98.2021.8.08.0035.
Primeira Câmara Criminal
. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 08/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS - FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria, corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e depoimento das testemunhas. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
3. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese o vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APCr 0000467-27.2019.8.08.0062.
Segunda Câmara Criminal
. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 23/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo provas de que o acusado mantinha um vínculo associativo habitual, permanente e duradouro para o tráfico de drogas, deve ser afastado o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o referido fim
. 2. A causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica àqueles também condenados pelo crime de associação para o tráfico. Precedente deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, APCr 0000411-94.2021.8.08.0006.
Segunda Câmara Criminal
. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 19/10/2023)

Na hipótese vertente, a
materialidade,
assim como a autoria

delitiva
restaram devidamente alicerçadas nos elementos indiciários produzidos na fase pré-processual, assim como nos diálogos envolvendo os réus e obtidos mediante interceptação.

À guisa de tal conclusão, constatou-se que Juliano da Silva Maia e Alan Rosario Oliveira associaram-se para a manutenção da traficância na região da “Chapada”, no Morro do Quadro, em Vitória.

Após a prisão de Juliano, há provas de que Alan nutriu esforços para dar continuidade ao comércio de substâncias ilícitas no local.

Sob tal perspectiva, convém destacar algumas das conversas capturadas pela prova judicial que demonstram de forma inequívoca o vínculo associativo entre os envolvidos.

Contextualizando os fatos, destaca-se que em 06/01/2020, em conversa mantida entre Alan e a ré Paloma, aquele sugeriu “ficar de frente da parada” de Juliano, pois a pessoa que estava em seu lugar no ponto não estava repassando o dinheiro para a família de Juliano. Confira-se:

06/01/2020, 10h05min: "Pra você vê, cê dá uma moral pra mim Iá, dá uma ideia no parceiro Iá, que o bichinho que está de frente da parada dele, tipo, não está enviando dinheiro pra família dele, eu tinha que mandar essa ideia nele pra ver,
pra mim ficar de frente da parada dele, tá ligado
? (...)

Em 08/01/2020, durante uma conversa entre Alan e a ré Juliany, filha de Juliano, Alan afirmou que Juliano o designou como responsável pelo ponto de venda de drogas.

“
a ideia que seu pai mandou foi para eu assumir a gestão da parada do pó dele. Do de 25 e a de 10
. Eu to falando aqui com OSVALDINHO para resumir as paradas tudo. Desde quando ele entrou na parada do seu pai pra tá resumindo o dinheiro. Ta ligado? Pra vê o que que tem (...)

Confirmando sua função de gerência no local, em diálogos ocorridos entre 12/01/2020 e 16/01/2020, Alan informa a Juliany sobre as decisões que tomou na administração do tráfico, enquanto ela repassa a ele orientações de seu pai.

12/01/2020, das 14h38 às 14h57

Alan - fala com ele lá que eu to vendo aqui para pegar uma 250. Nois vai tá virando um pó para jogar na parada dele. Ta ligado? Fala com ele que vai começar a andar a parada, eu acho, até amanhã. Aí nois vai tá vendo para te dar o dinheiro da visita, essas paradas. Aí, qualquer coisa, se a mulher dele estiver precisando, você já aqui em mim. Ta ligado?.

JULIANY - beleza. Eu falo sim com ele. Vou falar com ele. Terça-feira eu vou lá. Não vou esquecer não. Vou falar sem falta. (...)

13/01/2020

ALAN - você falou com seu pai lá? Fala com seu pai que eu peguei meio quilo de pedra, não tem? Vai sair a nove mil. Ta ligado? Aí eu vou mandar virar um e trezentos de pó. Tá ligado? Aí já na próxima parada, nois já vai ter o dinheiro de quase umas duzentos e cinquenta à vista no dinheiro. Fala lá com ele que já vou dar andamento no bagulho esta semana. La para quarta-feira eu boto na pista a parada.

ALAN - fala assim também que eu mandei ideia para ele QUE EU NÃO TÔ MANDANDO MATAR NINGUÉM QUE NÃO MERECE MORRER. (...)

14/01/2020

JULIANY - ei ALAN. Boa tarde. Deixa eu te falar. Meu pai falou assim que é para tirar aquele GABRIEL, aquele GABRIELZINHO FREITAS, não tem? Se ele tiver alguma coisa ainda de frente, é para tirar ele e botar outra pessoa. Uma pessoa mais tranquila. Que é para tirar ele e que ele falou bem assim que. Aí eu falei que você falou sobre o negócio do menino. Eu expliquei tudo direitinho. Ele falou que tá bom, mas que é para evitar acontecer esse tipo de coisa, que se acontecer, só se for alguma coisa seria mesmo, mas eu expliquei para ele o que aconteceu direitinho. Aí ele falou isto: que é para tirar esse menino e falou que é para botar essa advogada no caso dele (...)

ALAN - é isso mesmo. Se vê aí de qual é aí e manda o retorno. Mas é isso mesmo. Aí você explicou para ele as paradas lá que eu té falei. Do bagulho que eu peguei a pedra?

Não bastassem os trechos de diálogos acima colacionados, destaco também provas extraídas do Processo nº 0010571-27.2021.8.08.0024. Em diálogo mantido entre a pessoa de nome “AMILTON” com Alan, aquele explica como está sendo a divisão de valores provenientes da “boca” (vol. 01, p. 354).

Diante do que restou apurado, verifica-se que o réu Alan participava ativamente da administração do ponto de tráfico, tomando decisões sobre venda e distribuição de drogas, além de manter comunicação frequente com o réu Juliano por meio de interpostas pessoas, bem como negociava pagamentos e comandava operações para garantir a continuidade do tráfico.

Por sua vez, constata-se que o réu Juliano mantinha o controle da atividade criminosa mesmo estando preso e recebia informações e ordens de Alan, transmitindo instruções para garantir o funcionamento do tráfico.

À vista do exposto, a comprovação do vínculo associativo e sua estabilidade estão evidenciados pela prova produzida ao crivo do contraditório.

Em relação à dosimetria, os réus requereram o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou, se mantida a exasperação, pugnaram pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

No tocante ao crime de tráfico de drogas, o réu Alan teve sua pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes. Confira-se a fundamentação:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta de ALAN tida como grau elevado de reprovação, eis que era a pessoa responsável por ter influência sobre determinadas “bocas de fumo”, e, por vezes, agir como intermediário da aquisição de quantidades de entorpecentes com outros fornecedores, participando da aquisição de armas de fogo (tanto o é que a sua foto de plano de fundo do WhatsApp é com amigos, numa festa de réveillon, estando todos armados), além de participar de homicídios com relação ao narcotráfico; (...) antecedentes maculados, sendo ALAN multirreincidente e portador de maus antecedentes [0015182-72.2011.8.08.0024 → Condenação nas iras do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei n. 10.826/2003 e art. 329, §1º, do CPB (reincidente); 0060844-98.2007.8.08.0024 → Condenação nas iras do art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 (reincidente); e 0031209-67.2010.8.08.0024 → Condenação nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03 (maus antecedentes – período depurador)]. Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem2;

A fundamentação empregada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base do réu Alan mostra-se idônea e concretamente fundamentada. A culpabilidade do agente foi corretamente valorada como elevada, não apenas pelo seu papel central na organização, mas também pela sua multifacetada atuação. Da mesma forma, a valoração negativa dos antecedentes está devidamente amparada no extenso histórico criminal do réu, que inclui múltiplas condenações definitivas, justificando o afastamento da pena do mínimo legal.

Por sua vez, a pena-base do réu Alan também foi recrudescida com base no vetor da culpabilidade, assinalando o juízo sentenciante que ele é
“(...)tratado como “DONO DO MORRO”, o que denota maior grau de reprovação”
.

Nesse diapasão, a liderança do tráfico de drogas exercida de dentro do sistema prisional revela um profundo desdém pela ordem jurídica e pela autoridade do Estado, o que, sem dúvida, confere à conduta um grau de culpabilidade acentuado, justificando a exasperação da pena-base para além do mínimo legal.

Quanto ao critério de exasperação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025),
considero que as circunstâncias do caso em julgamento justificam a
aplicação de parâmetro diverso pelo juízo sentenciante,
cuja intensidade do recrudescimento decorre da própria individualização da pena.

Sob essa lógica, Alan demonstrou ser o gerente operacional da organização, com um histórico criminal que evidencia sua periculosidade e dedicação à vida delitiva, enquanto Juliano, mesmo recluso, provou ser o líder intelectual, mantendo o controle das operações.

No mesmo sentido, a exasperação das penas-bases promovidas para o crime de associação para o tráfico também não merecem reparos, pois foram fundamentadas nos mesmos vetores desfavoráveis, refletindo a gravidade concreta da conduta de ambos os réus na manutenção de uma associação criminosa estável e duradoura.

À vista do exposto, não há reparos a serem realizados na dosimetria.

2. DOS RECURSOS DA RÉ JULIANY E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

As rés Paloma Maroto Gasiglia e Juliany de Almeida Maia foram denunciadas pelo Ministério Público como incursas nos delitos previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Após a regular tramitação do feito e finda a instrução criminal, o juízo primevo absolveu a ré Paloma de ambas as imputações, enquanto absolveu a ré Juliany da prática do crime de tráfico de drogas – em ambos os casos, por insuficiência probatória. Confira-se a fundamentação utilizada:

“
Verifica-se que a negativa de autoria por parte de JULIANY não tem como prosperar, estando suas falas bem contrárias ao que consta nos autos.

Sobre o TRÁFICO DE DROGAS, denoto que o seu comportamento – pelo menos o que ficou comprovado – limita-se em levar recados ao pai preso, corréu JULIANO, a respeito do tráfico de drogas gerenciado por ele, estando JULIANY firme no negócio ilícito, até porque é filha do “dono da boca” (como fundamentado no corpo da sentença) e recebe dinheiro do nefasto comércio de entorpecentes.

Não verifiquei comprovação nos autos, nem nas interceptações (prova emprestada) de que JULIANY praticou um dos verbos elencados no art. 33.

Assim, sua conduta perpetrada se amolda com mais perfeição à figura do ART. 37 DA LEI Nº. 11.343/06 (...)

(...)

Deste modo, entendo que, lamentavelmente, a jovem JULIANY cometeu o crime de colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, ambos da Lei Federal nº. 11.343/06 (ART. 37), porém, por, ao mesmo tempo, INTEGRAR a ORCRIM, de modo ATIVO, REITERADO E IMPORTANTE, tenho que está COMPROVADA a prática do crime de ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, sendo que este último ABSORVE o primeiro, em atenção ao princípio no bis in idem

(...)

Analisando o conjunto probatório, entendo que realmente PALOMA “caiu” em interceptações, cujas conversas foram trocadas com ALAN, o que seria absolutamente de se esperar, uma vez que esta era patrona daquele.

(...)

Porém, entendo que as falas entre advogada e cliente denotam apenas que referida advogada sabia da existência de certa praxe criminosa, mas não há nos autos prova cabal (escrita ou interceptada) dela passando recados de cunho ilícito. Pode até ser que referida ré tenha, em algum momento, levado ou trazido recados de dentro para fora da prisão (ou vice-versa), mas não há nos autos nada incriminador e suficiente para uma condenação.

(...)

In casu, se a prova produzida é precária, suscitando dúvidas quanto à autoria de PALOMA nos eventos delituosos, sendo o único caminho é a absolvição, mesmo porque o ônus da prova é do promovente da ação penal, e não da pessoa acusada.

(...)

Destarte, não havendo prova suficiente de que PALOMA tenha cometido os delitos que lhe são imputados, sua absolvição é medida que se impõe, com fincas no princípio do in dubio pro reo, haja vista que não fora interceptada nenhuma conversa em que PALOMA tenha figurado como REAL interlocutora, além de não terem sido colhidas provas suficientes para sua vinculação ao grupo criminoso”

Examinando-se detidamente o conjunto probatório produzido, conclui-se que o juízo
a quo
agiu com acerto na análise dos ilícitos cometidos pela ré Juliany.

De fato, não há standard probatório que evidencie, por parte de Juliany, a prática de algum dos verbos-núcleo do delito de tráfico de drogas, ainda que por aderência à conduta de outros réus.

Por outro lado, é uníssono a sua participação no grupo criminoso que fomenta o tráfico de drogas da região. A prova dos autos revela que a ré Juliany era o principal e mais confiável elo de comunicação entre seu pai, o líder encarcerado Juliano, e o gerente operacional Alan. Sua participação não se limitava a transmitir recados familiares, mas sim ordens estratégicas e de comando direto sobre a atividade criminosa, o que demonstra sua adesão voluntária e estável aos propósitos da associação.

As interceptações, extraídas dos autos, são inequívocas ao demonstrar a profundidade do envolvimento de Juliany, que recebia informações sobre a aquisição de drogas e transmitia diretrizes sobre a gestão de pessoal e a política de violência do grupo, conforme se extrai dos seguintes diálogos travados com Alan Rosário Oliveira:

12/01/2020, das 14h38 às 14h57

ALAN - fala com ele lá que eu to vendo aqui para pegar uma 250. Nois vai tá virando um pó para jogar na parada dele. Ta ligado? Fala com ele que vai começar a andar a parada, eu acho, até amanhã. Aí nois vai tá vendo para te dar o dinheiro da visita, essas paradas. Aí, qualquer coisa, se a mulher dele estiver precisando, você já aqui em mim. Ta ligado?.

JULIANY - beleza. Eu falo sim com ele. Vou falar com ele. Terça-feira eu vou lá. Não vou esquecer não. Vou falar sem falta. (...)

13/01/2020

ALAN - você falou com seu pai lá? Fala com seu pai que eu peguei meio quilo de pedra, não tem? Vai sair a nove mil. Ta ligado? Aí eu vou mandar virar um e trezentos de pó. Tá ligado? Aí já na próxima parada, nois já vai ter o dinheiro de quase umas duzentos e cinquenta à vista no dinheiro. Fala lá com ele que já vou dar andamento no bagulho esta semana. La para quarta-feira eu boto na pista a parada.

ALAN - fala assim também que eu mandei ideia para ele QUE EU NÃO TÔ MANDANDO MATAR NINGUÉM QUE NÃO MERECE MORRER. (...)

14/01/2020

JULIANY - ei ALAN. Boa tarde. Deixa eu te falar. Meu pai falou assim que é para tirar aquele GABRIEL, aquele GABRIELZINHO FREITAS, não tem? Se ele tiver alguma coisa ainda de frente, é para tirar ele e botar outra pessoa. Uma pessoa mais tranquila. Que é para tirar ele e que ele falou bem assim que. Aí eu falei que você falou sobre o negócio do menino. Eu expliquei tudo direitinho. Ele falou que tá bom, mas que é para evitar acontecer esse tipo de coisa, que se acontecer, só se for alguma coisa seria mesmo, mas eu expliquei para ele o que aconteceu direitinho. Aí ele falou isto: que é para tirar esse menino e falou que é para botar essa advogada no caso dele (...)

ALAN - é isso mesmo. Se vê aí de qual é aí e manda o retorno. Mas é isso mesmo. Aí você explicou para ele as paradas lá que eu té falei. Do bagulho que eu peguei a pedra?

Sobre a absorção do crime do artigo 37 pelo artigo 35, ambos da Lei de Drogas, este eg. Tribunal já decidiu no sentido de que
“A colaboração com o tráfico é tipo penal subsidiário aos crimes descritos nos arts. 33 e 35 e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa”
(TJES, APC 0005438-67.2022.8.08.0024. 2ª Câmara Criminal. Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer. Disponibilizado em 01/11/2024).

Na espécie, Juliany não era mera informante, mas reiteradamente participava da tomada de decisões da associação, sendo gestora dos mandos do pai. Impõe-se ressaltar que Juliano, em seu interrogatório em juízo, confirmou que, enquanto esteve preso, recebia visitas da filha Juliany – corroborando, assim, a proximidade de ambos no período em que esteve segregado.

Não há nenhuma evidência de que Juliany agiu com erro sobre a ilicitude do fato (artigo 21, do Código Penal). A natureza das ordens por ela transmitidas – versando sobre a substituição de integrantes de uma operação de narcotráfico, a gestão do uso da violência letal e a estratégia para a continuidade da atividade ilícita – revela um conteúdo manifestamente criminoso, cuja ilicitude é de conhecimento do cidadão médio e, portanto, inescusável.

Dessa forma, a alegação de um eventual erro sobre a ilicitude do fato seria insustentável, pois, nas circunstâncias, o erro seria plenamente evitável, o que afasta a aplicação da regra. As provas demonstram, ao contrário, uma participação consciente e voluntária na engrenagem da associação criminosa, e não uma atuação desprovida da potencial consciência da ilicitude.

No tocante à ré Paloma
, do mesmo modo, também não há como subsidiar a formação de um édito condenatório do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, como destacado pelo juízo
a quo
em fundamentação clara e convincente.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, é digno de nota destacar que, na denúncia,
é imputada à ré Paloma a conduta de
patrocinar alguns membros do PCV
e
exercer a função de levar e transmitir mensagens entre criminosos
,
promovendo uma gestão continuada do tráfico de drogas.

Destarte, o fato de patrocinar criminosos, obviamente, não é ilícito. Por outro lado, as provas dos autos indicam uma progressão linear e temporal clara que demonstra que a apelada agiu para transmitir, no mínimo, uma informação relevante entre os corréus Alan e Juliano.

Nesse sentido, em 05 de janeiro de 2020, Alan aciona a advogada Paloma com uma missão específica: ir ao presídio levar um "corre" a Juliano, visando obter autorização para assumir a gerência do ponto de tráfico. Confira-se:

ALAN ROSÁRIO (05/01/2020 - 11h01min)
: "Ai faz um corre pra mim também, em cima disso tudo estou precisando de um corre. Estou precisando que você vá lá no CDP da Serra pra levar uma ideia no amigo ali, mas pra mim você não vai cobrar trezentos real não, pelo menos uns cento e cinquenta para dá essa moral. Só vou mesmo resolver uma parada de mil grau, aí eu vou mandar ideia nele lá, tem uns bagulho maior palha acontecendo, ai dessa essa moral ai, lá no CDP da Serra."

ALAN ROSÁRIO (06/01/2020 - 10h05min):
"Pra você vê, cê dá uma moral pra mim lá,
dá uma ideia no parceiro lá, que o bichinho que está de frente da parada dele, tipo, não está enviando dinheiro pra família dele, eu tinha que mandar essa ideia nele pra ver, pra mim ficar de frente da parada dele
, tá ligado? Ai eu ia colocar você pra advogar pra ele num tem, aí eu ia pagar você para advogar pra ele. A parada dele anda na moral,
só que tenho que mandar ideia lá nele, cê faz esse favor pra mim?
Só mostrar a ideia e pegar o retorno."

Em 06 de janeiro, Paloma confirma que irá ao presídio e, no final do dia, após a visita, envia uma foto do local a Alan, mas recusa-se a transmitir a resposta por meios eletrônicos.

PALOMA (06/01/2020 - 17h54min):
[Envia foto de fora da unidade prisional] "Saindo daqui."

ALAN ROSÁRIO (06/01/2020 - 20h58min):
"Manda logo, manda logo pra passar o pano aqui, essa visão tenho que passar hoje ainda para os caras dessa parada ai. Queria que tirasse foto ai, nem vou mandar pra ninguém não [...] tinha que saber o que ele falou num tem?"

PALOMA (06/01/2020 - 20h59min):
"JAMAIS. COMO MINHA LETRA? NUNCA, NUNCA, NUNCA JAMAIS AMOR.

Destarte, a eficácia de sua colaboração é comprovada nos dias que se seguiram.

Em 08 de janeiro de 2020, Alan confirma à corré Juliany que a missão de Paloma foi bem-sucedida, afirmando que a "ideia que seu pai mandou foi para eu assumir a gestão da parada do pó dele".

ALAN ROSÁRIO para JULIANY (08/01/2020):
"a ideia que seu pai mandou foi para eu assumir a gestão da parada do pó dele. Do de 25 e a de 10. [...] Só tô esperando advogada, ela foi na audiência.
Quando ela chegar em casa, ela vai mandar o retorno da ideia aí.
"

Diálogos posteriores entre Alan e o comparsa "Gabrielzinho" também confirmam a "mudança de gestão" no ponto de tráfico como resultado direto da interlocução realizada por Paloma:

ALAN ROSÁRIO para GABRIELZINHO (07/01/2020 - 18h28min):
"mas olha aqui é nem precisa falar nada com ele não só pá mesmo que o bagulho vai mudar de gestão viado
só to esperando aqui a advogada vim trazer o retorno aqui mas pelo que ela falou por min aqui tipo vai mudar a gestão
(...)"

As provas demonstram, portanto, que os diálogos e a conduta de Paloma fogem ao mero contato cliente-advogado. A natureza da missão a ela delegada (de transmitir uma informação), o uso de jargões criminosos e, principalmente, a preocupação em não deixar rastros da comunicação caracterizam um nítido ato de colaboração e repasse de informações para a reestruturação do grupo criminoso.

Destarte, embora a capitulação jurídica proposta pelo Ministério Público na denúncia em face da ré Paloma aponte para o crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), não há provas efetivas de que a ré agiu com vínculo estável e permanente com a numerosa célula criminosa.

Por outro lado, os fatos descritos na peça acusatória, e corroborados pelas provas destacadas, se amoldam ao delito previsto no artigo 37, da referida lei, in verbis:
“Colaborar,
como informante
, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei”
(destaque nosso).

Como destaquei anteriormente, o colaborador do tráfico é aquele que atua como informante, de forma esporádica e eventual, sem vínculo efetivo com a organização. Em outras palavras, o sujeito ativo do artigo 37 é, por definição, um agente cuja conduta se limita estritamente à colaboração informativa.

Destarte, a elementar do tipo
“como informante”
delimita o modus operandi do delito. Não se trata de qualquer auxílio. Isto porque, se o agente colabora emprestando dinheiro, incide no art. 36 (Financiamento). Se colabora guardando a droga, incide no art. 33 (Tráfico).
O Art. 37 é reservado exclusivamente para a colaboração que se dá através da transmissão de informações
.

Nesse contexto, restou demonstrado que Paloma, na condição de informante, atuou no repasse de uma informação relevante entre Alan e Juliano, colaborando, assim, para a continuidade do tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, promovendo a técnica da
emendatio libelli
, que se atém à narrativa descrita na denúncia,
DESCLASSIFICO
a conduta da ré PALOMA MAROTO GASIGLIA para o delito previsto no artigo 37, da Lei 11.343/06.

Nada obstante, havendo alteração do enquadramento jurídico (
emendatio libelli
), o "novo crime" que emerge da decisão judicial traz consigo todas as prerrogativas legais a ele inerentes, inclusive a elegibilidade para o Acordo de Não Persecução Penal
1
.

Nesse sentido, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, é cabível, em tese, o Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que a pena em abstrato prevista no preceito secundário do tipo penal é inferior a quatro anos.

Desse modo, devem os autos serem baixados em diligência para que o Ministério Público seja instado a se manifestar sobre eventual celebração do acordo.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deverá o Juízo de primeiro grau comunicar a este Tribunal. Não oferecido o acordo ou não aceito pela ré, devem os autos retornar para fixação da pena.

3. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus JULIANO, JULIANY E ALAN e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para
desclassificar a conduta da
ré PALOMA MAROTO GASIGLIA
para o crime
previsto no artigo 37, da Lei 11.343/06,
determinando-se a remessa do feito à origem para possibilitar a celebração de eventual acordo de não persecução penal
.

É como voto.

1
“o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado” (HC n. 822.947/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

1
BADARÓ, Gustavo. Manual dos recursos penais. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 94.

2
Conforme disponibilizado no andamento dos autos no sistema E-jud:

15/06/2023, 17:09 - 118 - Protocolizada Petição 202300310994 - Petição (outras) - APELAÇÃO 15/06/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)